Tribunal: STM
Processo: 7000372-02.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PECULATO-FURTO. MUNIÇÕES PERTENCENTES AO EXÉRCITO BRASILEIRO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DE PROVA INDICIÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENAÇA DE PRIMEIRO GRAU. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
1. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-o à insurgência contida no apelo, nas razões ou nas contrarrazões recursais. Preliminar não conhecida.
2. A confissão extrajudicial do Apelante está em perfeita consonância com os depoimentos testemunhais colhidos e com as demais provas produzidas, devendo, via de consequência, ser considerada convincente e idônea para embasar a condenação. Preliminar de nulidade de prova obtida na investigação rejeitada.
3. Evidencia-se que o contexto probatório produzido na fase inquisitorial se adequa às provas/depoimentos produzidos em Juízo, sendo estes devidamente submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. A condenação fixada pelo Juízo de piso, pela prática do delito militar de peculato-furto, de material bélico de uso restrito, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta criminosa perpetrada pelo Sentenciado.
4. Quando há condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, deve ser aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com base no art. 102 do CPM. Embora se trate de recurso exclusivo da Defesa, não há que se falar em reformatio in pejus, porquanto a aplicação da pena acessória decorre diretamente da lei e independe de fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte.
5. Condenação mantida. Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
06/10/2022 11:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369930484880&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000372-02.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA
PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E
DE DIREITO DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA; E, POR UNANIMIDADE,
REJEITOU A PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA CONFISSÃO
COLHIDA EM SEDE INQUISITORIAL. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA MANTER A SENTENÇA
PROLATADA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O
EXÉRCITO, QUE CONDENOU O ACUSADO 3º SGT EX ANTÔNIO BERNARDO
DE OLIVEIRA NUNES, À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM
REGIME ABERTO, PELO PECULATO FURTO DAS MUNIÇÕES, APLICANDO-
SE, POR CONSEQUÊNCIA, A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 102, C/C ART. 98, INCISO IV, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(RELATOR) E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO DAVAM PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DEFENSIVO, PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO
PELA PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO-FURTO (ART. 303, § 2º, DO CPM),
REFORMAR A SENTENÇA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MINORANTE
INOMINADA, REDUZIR A PENA IMPOSTA AO EX-3º SARGENTO DO
EXÉRCITO ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES PARA 2 (DOIS)
ANOS DE RECLUSÃO, COM O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL
DA PENA ("SURSIS") PELO PERÍODO DE PROVA DE 2 (DOIS) ANOS, COM
OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DO ARTIGO 626 DO CPPM, EXCETO A DA
ALÍNEA "A", E DESIGNANDO O JUÍZO DE ORIGEM PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO MESMO
DIPLOMA LEGAL, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO,
CONFORME DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL
COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS
CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR) E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTAVAM NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA REFORMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU E
ABSOLVER O EX-3º SGT EX ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES DA
IMPUTAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE
Ó

06/10/2022 11:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369930484880&evento=72166...
2/2
PROCESSO PENAL MILITAR. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA. OS MINISTROS RELATOR E REVISOR FARÃO
VOTOS VENCIDOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanho o voto do Revisor, I.Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO, que deu provimento ao apelo defensivo para, reformando a Sentença
condenatória de primeiro grau, absolver o ex-3º Sgt Ex ANTÔNIO
BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES da imputação contida no artigo 303, § 2º,
do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código
de Processo Penal Militar.

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
1/23
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000372-02.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 303, §
2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PECULATO-FURTO.
MUNIÇÕES PERTENCENTES AO EXÉRCITO BRASILEIRO.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
AMPLITUDE MÁXIMA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE
DE PROVA INDICIÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENAÇA DE PRIMEIRO GRAU.
APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
1. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação
do Tribunal ad quem, condicionando-o à insurgência contida no apelo,
nas razões ou nas contrarrazões recursais. Preliminar não conhecida.
2. A confissão extrajudicial do Apelante está em perfeita consonância
com os depoimentos testemunhais colhidos e com as demais provas
produzidas,
devendo,
via
de
consequência,
ser
considerada
convincente e idônea para embasar a condenação. Preliminar de
nulidade de prova obtida na investigação rejeitada.
3. Evidencia-se que o contexto probatório produzido na fase
inquisitorial se adequa às provas/depoimentos produzidos em Juízo,
sendo estes devidamente submetidos ao crivo do contraditório e da
ampla defesa. A condenação fixada pelo Juízo de piso, pela prática do
delito militar de peculato-furto, de material bélico de uso restrito,
mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta criminosa
perpetrada pelo Sentenciado.
4. Quando há condenação à pena privativa de liberdade superior a 2
(dois) anos, deve ser aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, com base no art. 102 do
CPM. Embora se trate de recurso exclusivo da Defesa, não há que se
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
2/23
falar em reformatio in pejus, porquanto a aplicação da pena acessória
decorre diretamente da lei e independe de fundamentação, conforme
jurisprudência desta Corte.
5. Condenação mantida. Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão
por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a Presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar defensiva de
devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira instância; e,
por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da confissão
colhida em sede inquisitorial, em negar provimento à Apelação, para manter a
Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, que
condenou o Acusado ex-3º Sgt Ex ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA
NUNES, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pelo peculato-furto
das munições, aplicando-se, por consequência, a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, nos termos do art. 102, c/c o art. 98, inciso IV, ambos do Código
Penal Militar.
Brasília, 12 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, em substituição dos Defensores constituídos que renunciaram ao encargo
Defensório (Evento 1, documento 5), agindo em favor do ex-3º Sargento do Exército
ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES, inconformado com a Sentença
exarada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, lavrada nos autos da Ação Penal Militar n° 7000947- 48.2019.7.01.0001/RJ
(Evento 307 dos autos da Ação Penal Militar), que o condenou pelo crime de
peculato-furto (artigo 303, § 2º, do CPM), fixando a pena em 3 (três) anos de
reclusão, no regime inicial aberto, reconhecendo o direito de recorrer em liberdade.
Inicialmente, é de se esclarecer que foi instaurado o Inquérito Policial
Militar nº 7000804-59.2019.7.01.0001, por meio da Portaria 002/IPM – Asse Ap
Ass Jurd, de 1º de junho de 2019, para apurar o extravio de 200 (duzentas munições
de 7.62 mm comum (Lote C0040-319), de 840 (oitocentos e quarenta) munições de
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
3/23
5,56 mm comum (Lote D001-439), de 250 (duzentas e cinquenta) munições de 9
mm comum (Lote 004-127), e de 25 (vinte e cinco) munições calibre 12 letal (Lote
L 18B-138), material de uso militar da Companhia de Precursores Paraquedistas
(Cia Prec Pqdt).
No trâmite do IPM, a autoridade policial representou perante o Juízo
da 4ª Auditoria da 1ª CJM pela prisão preventiva do 3º Sgt FLAVIO DA SILVA
SERPA JUNIOR e do 3º Sgt ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES
(indiciados), culminando com as prisões, bem como postulou Medida Cautelar de
Busca e Apreensão nas respectivas residências, resultando na apreensão de
aparelhos celulares, entre outras providências. Em conclusão, a autoridade
encarregada do IPM reportou haver materialidade de crime militar.
O Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia em 9 de julho de
2019, com base no IPM nº 7000804-59.2019.7.01.01.0001, em desfavor do 3º Sgt
ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES, por entender que, em relação ao
3º Sgt FLÁVIO DA SILVA SERPA JUNIOR, necessitava de novas
diligências, oportunidade em que requereu o desmembramento do feito, o que foi
deferido. A Denúncia foi recebida em 18 de julho de 2019, conforme abaixo
transcrito:
Denúncia.
“[...]
Entre os dias 22 e 24 de maio de 2019, o denunciado, de forma dolosa, livre,
consciente, com vontade de se apropriar de material bélico sob administração
militar e aproveitando-se da facilidade de sua condição de graduado da Companhia
de Precursores Paraquedistas, subtraiu 200 (duzentas) munições 7,62 mm comum
(Lote C 0040-319), 840 (oitocentas e quarenta) munições 5,56 mm comum (Lote
D001-439), 250 (duzentas e cinquenta) munições de 9 mm comum (Lote L 004-127)
e 25 (vinte e cinco) munições calibre 12 letal (Lote 18B-138), que se
encontravam acondicionadas na Sala do Apronto Operacional da referida
Organização Militar, sob a responsabilidade do 3º Sargento Flávio da Silva Serpa
Junior. No dia 24 de maio de 2019, o denunciado, também de forma dolosa, livre,
consciente, com vontade de se apropriar de material sob administração militar e
aproveitando-se da facilidade que a função de Sargento-de-Dia à Companhia de
Precursores Paraquedistas lhe proporcionava, subtraiu um bornal de assalto da
reserva de material da Organização Militar. Durante à noite do dia 24 de maio de
2019, o denunciado dirigiu-se a área externa da Organização Militar, passando o
bornal com as munições a um indivíduo não identificado, tendo recebido naquela
oportunidade, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais) pela munição desviada,
com a promessa de receber mais 5.000,00 (cinco mil Reais) em momento posterior,
conforme suas declarações prestadas no dia 2 de junho de 2019 (antigas fls.
111/113, do documento 4 do evento, do IPM nº 7000804-59.2019.7.01.0001).”
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
4/23
A relação processual se aperfeiçoou com a citação válida, ocorrida em
26 de julho de 2019 (Evento 13 do Processo de origem).
O Ministério Público Militar arrolou as testemunhas: 3º Sgt Herbert
Quintela de Sousa; 3º Sargento Flávio da Silva Serpa Junior; Cabo Elias de Jesus
Ignácio Lima; Cabo Rafael de Souza Rosa; Soldado Francis Bruno Batista
Fernandes do Nascimento; Soldado Igor Almeida de Sales; Soldado Matheus
Ferreira da Silva; e Soldado Deivison Alves da Silva, que foram inquiridas em Juízo
em duas Sessões, realizadas em 1º e em 7 de agosto de 2019 (Atas-1, Evento 38 e 43
do Processo de origem).
Na Sessão de 1º de agosto de 2019 foi realizada a inquirição do 1º
grupo das testemunhas (Evento 39, vídeos 1 a 25, do Processo de origem); a Defesa
pugnou pela revogação da prisão preventiva com a consequente concessão de
liberdade provisória ao réu, alegando a ausência de requisitos necessários para a
manutenção da prisão.
O Ministério Público Militar opinou favoravelmente, requerendo
medida cautelar (menagem em quartel), a transferência do Acusado para unidade
militar diversa, mesmo que provisoriamente, sendo proibido de comparecer à sua
OM e de manter contato com qualquer pessoa que tivesse sido inquirida ou que
estivesse arrolada como testemunha; e fosse designado para serviço desarmado e
sem acesso a local de armazenamento de munição.
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu deferir
parcialmente o pleito, por unanimidade, para conceder a Liberdade Provisória ao 3º
Sargento do Exército ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES, aplicando
medida cautelar diversa (menagem em quartel), com a observância das condições
propostas pelo MPM, conforme registrado na respectiva Ata (Evento 38 do proc. de
origem).
Em Sessão de 7 de agosto de 2019 foram realizados os depoimentos
do segundo grupo de testemunhas arroladas pelo MPM com a reinquirição de
Hebert Quintela de Sousa e a oitiva de Elias de Jesus Ignácio Lima, bem como da
testemunha referida, Carlos Antônio Matias da Silva (Evento 45, vídeos 1 a 9),
ocasião em que a Defesa pleiteou a revogação da medida cautelar (menagem),
alegando a ausência de requisitos legais.
O MPM, por sua vez, impugnou o pedido, posicionando-se pela
manutenção da medida cautelar diversa, sob os fundamentos do resguardo da
hierarquia e da disciplina e da gravidade do fato em apuração (CPPM, art. 255,
alínea "e").
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
5/23
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército indeferiu o pleito
(Evento 43 do proc. de origem). Foi realizada a transferência do Acusado para o 1º
Batalhão de Guardas, conforme consta do Ofício nº 22-S1/Scmdo/Cmdo (Evento 49,
do Processo de origem).
Prosseguindo na instrução processual, o MPM requereu que a
autoridade militar providenciasse a elaboração de reprodução simulada referente ao
afirmado pelas testemunhas, desde o momento em que as munições teriam sido
subtraídas da sala de apronto operacional, contemplando o momento da descoberta,
o momento em que testemunharam o acusado passar por locais do aquartelamento
com um bornal, e, ainda, se a quantidade de munições subtraídas poderia ser
acondicionada em bornal semelhante, com fotos, croquis, esquemas de distância
entre o local que as testemunhas se encontravam e o local por onde o acusado teria
estado ou transitado. O pleito Ministerial foi deferido (Evento 52 do Processo de
Origem), realizando-se o laudo pericial (Evento 110 da APM).
A Defesa retomou a questão da menagem, requerendo, como
alternativa de modificação do cumprimento, para o território do Estado do Rio de
Janeiro ou do Município do Rio de Janeiro, sob o argumento de ausência de
elementos que demonstrassem que o Réu estaria prejudicando as investigações,
ameaçando as testemunhas ou se furtando à aplicação da lei penal militar (Evento
103 do Proc. de Origem).
O MPM se manifestou contrário, afirmando, in litteris:
“[...].
Além das hipóteses citadas pelos ilustres advogados, o acusado encontra-se preso
preventivamente (ressalte-se que a menagem em quartel é uma modalidade de
prisão preventiva sem os rigores do cárcere) com fundamento no artigo 255, alínea
‘e’, do Código de Processo Penal Militar, para manutenção dos princípios de
hierarquia e disciplina.
A referida prisão se faz necessária em razão da gravidade da conduta do acusado,
que desviou munições da uma unidade de elite do Exército, em favor do crime
organizado.
Tal conduta é extremamente grave, servindo de péssimo exemplo para a tropa de
toda a Brigada de Infantaria Paraquedista, com grave abalo à hierarquia e
disciplina militar.
[...].” (Evento 109 da APM).
Em 16 de dezembro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército indeferiu o pleito defensivo, mantendo a medida cautelar de menagem
(Evento 125/134 da APM).
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
6/23
Diante da ausência de testemunhas arroladas pela defesa, foi designada
a data de 10 de março de 2020 para qualificação e interrogatório do Acusado
(Evento 170 da APM).
A Defesa peticionou nos autos, informando que o Acusado, à época
militar temporário, completaria o ciclo final de sua atividade na Força Terrestre, com
o licenciamento previsto para o dia 29 de fevereiro de 2020, requerendo sua
permanência até o trânsito em julgado da sentença penal, mantendo-se a menagem
no local determinado.
O Juízo, ouvindo o MPM, revogou a menagem e concedeu a liberdade
provisória ao 3º Sgt ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES, vinculando
o compromisso de comparecer a todos os atos da instrução e a fornecer o endereço e
o telefone atualizados, sob pena de revogação (Evento 188 da APM). Foi,
então, expedido o alvará de soltura, em 28 de fevereiro de 2020 (Eventos 189/197
do Proc. de Origem).
Na fase do artigo 427 do CPPM (em diligências), o MPM nada
requereu (Evento 215). A Defesa, por sua vez, reiterou a necessidade de juntada aos
autos das Folhas de Antecedentes (Evento 223 da APM), o que foi deferido (Evento
225 da APM), as quais foram juntadas (Evento 236 do Processo de Origem).
Na fase do artigo 428 (alegações escritas), o MPM requereu, em
síntese, a condenação do acusado, pela prática do crime de peculato-furto, previsto
no artigo 303, § 2º, c/c o artigo 9º, inciso II, "e", ambos do Código Penal Militar, por
duas vezes, reiterando os argumentos expendidos na exordial acusatória (Evento 248
do Processo de Origem).
A defesa se manifestou contra a juntada de documentos realizada pelo
MPM, sem que fosse autorizado pelo Juízo, no que consignou, in verbis:
“[...] no evento de nº 248, o ilustre representante do Parquet, apensou às suas
alegações finais os documentos de nº 2, documentos estes completamente estranhos
aos presentes autos. Em que pese a excelência da atuação ministerial, sempre
combativa, não podem ser admitidas no processo penal militar, documentos cuja
juntada não tenha sido requerida ao juízo e por este deferida, com a justificativa de
sua utilização, sob a pena de violação do instituto da prova emprestada e do
compartilhamento probatório. Salta aos olhos que tal prova sequer foi obtida nos
autos de outra ação penal, em que tenha sido observado o constitucional Princípio
do Contraditório, antes, porém, de mero procedimento extrapenal, no qual
sabidamente não vigora o princípio acima elencado, tampouco a ampla defesa
[...]”. (Evento 251 do Processo de origem).
Com relação ao pedido da Defesa, o MPM se manifestou em favor da
manutenção dos documentos juntados (Evento 248 do Processo de Origem), que
demonstrariam a existência do indivíduo conhecido como "Jefinho", com a
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
7/23
reabertura de vista à Defesa Técnica, para apresentação de alegações escritas
(Evento 256 do Proc. de Origem).
O Juízo entendeu que assistia razão à Defesa, já que os documentos
juntados pelo MPM, no ventilado Evento 248, não teriam sido submetidos ao
contraditório, além disso, não teria sido dada oportunidade ao Réu para se
manifestar, não havendo justificativa para terem sido juntados naquele momento,
por não apresentarem fatos novos. Em consequência, os documentos foram
desentranhados e fora restituído o prazo para a Defesa apresentar alegações escritas
(Evento 258 do Processo de Origem).
Em sede de alegações escritas, a Defesa, em síntese, requereu:
1) O acolhimento da preliminar para determinar a nulidade da
confissão obtida em sede extrapenal;
2) A absolvição do então acusado ANTÔNIO BERNARDO DE
OLIVEIRA NUNES, por inexistir prova que sustente a imputação, com fundamento
no artigo 439, "c", do Código de Processo Penal Militar;
3) Alternativamente, requereu a absolvição por insuficiência de provas,
com base no artigo 439, "e", do Código de Processo Penal Militar;
4) No que pertine ao suposto furto de um bornal pertencente à Fazenda
Nacional, seja o réu absolvido de igual sorte, nos termos do art. 439, "a", do CPPM
(Evento 258 do Processo de Origem).
O MPM, ante a decisão de desentranhamento dos documentos,
manifestou-se arguindo violação ao devido processo, por cercear o Órgão
Ministerial de demonstrar as imputações formuladas na exordial acusatória,
causando nulidade na ação penal militar, com fundamento no artigo 504, alínea "b",
do Código de Processo Penal Militar, na medida em que a r. decisão trilhou
entendimento contrário aos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal Militar (Evento 266 do Processo de Origem).
Intimada da manifestação da acusação, a Defesa suscitou que o
processo penal não se compraz com comportamentos contraditórios, “ne venire
contra factum proprium”. Destarte, mencionou que o atuar do MPM atenta contra a
segurança jurídica do processo, vez que o Estado Acusador já havia se manifestado
em sentido contrário ao pugnado posteriormente, ou seja, pelo desentranhamento de
peças estranhas ao processo (Evento 270 do Proc. de Origem).
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
8/23
O Juízo, por sua vez, designou o dia 2 de março de 2021 para a sessão
de julgamento, ocasião em que também seria apreciada a preliminar de nulidade,
caso fosse ratificado esse pleito pelo MPM (Evento 274 do Processo de Origem).
Ocorre que em virtude de falhas nos sistemas processuais a referida audiência fora
redesignada para o dia 4 de março de 2021 (Evento 283 e 289 do Processo de
Origem).
Na sessão de julgamento, em 4 de março de 2021, o MPM arguiu, em
sede de preliminar, a nulidade do despacho contido no Evento 258, por entender que
essa é uma prova extremamente importante e que houve violação ao devido
processo legal, já que seria possível a juntada de documentos em qualquer fase do
processo, com fundamento nos artigos 378 e 379, ambos do CPPM. Ainda alegou
que a Defesa poderia exercer, oportunamente, o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa, por meio das alegações finais e orais, requerendo a conversão do
julgamento em diligência – novo interrogatório do Acusado e complementação das
alegações finais.
A Defesa, afirmou que a prova emprestada teria que se submeter ao
crivo do contraditório no momento processual devido, ainda mais quando a prova é
advinda de meio extrapenal. Requereu o desprovimento do pedido ministerial. Além
disso, pugnou, em sede de preliminar, pela nulidade da confissão feita pelo Acusado
ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES na fase inquisitorial, já que teria
sido colhida em circunstâncias que evidenciam o vício de coação moral irresistível.
Reportando-se às preliminares, primeiramente sobre a nulidade arguida
pelo MPM, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército entendeu, por maioria
(4x1), em não acolhê-las, por ausência de plausibilidade jurídica, no que restou
vencido o Coronel Leandro Lemos de Lima, por entender que o documento deveria
compor o quadro probatório a fim de melhor elucidar os fatos.
Passando ao mérito, O MPM reiterou os argumentos expendidos em
sede de alegações escritas e pugnou pela condenação do Réu.
A Defesa então, da mesma forma reiterou os argumentos expendidos
em sede de alegações escritas e pugnou pela absolvição do Acusado. Os mesmos
argumentos foram reiterados pelas partes em sede de réplica e de tréplica.
O Conselho Permanente de Justiça entendeu, por maioria (3x2), julgar
procedente, em parte, a pretensão punitiva do Estado e CONDENAR o Acusado
ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES (ex-Sargento), como incurso nas
sanções do artigo 303, § 2º, do CPM, uma única vez, pelo peculato-furto das
munições, fixando, por maioria, à pena-base no mínimo legal, de acordo com as
circunstâncias judiciais dos artigos 69 e 77, em 3 (três) anos de reclusão, tornando-a
definitiva, detraindo-se a pena na forma do artigo 67, tudo do mencionado diploma
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
9/23
penal militar, impondo o regime de cumprimento da pena em aberto, com base nos
artigos 33, §§ 1º, alínea “c”, 2º, alínea “c”, e 3º, do Código Penal, c/c o artigo 110 da
Lei de Execuções Penais; e, sem divergência de votos, absolvê-lo do delito de
peculato-furto do bornal, com base no artigo 439, alínea "e", do CPPM (Evento 1 -
Sent.).
Inconformada, a Defesa (DPU) interpôs recurso de Apelação,
postulando ab initio a “devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria
discutida em primeiro grau de jurisdição”.
Prosseguindo, suscita a preliminar de nulidade da confissão
extrajudicial do Apelante Bernardo, alegando coação por parte dos militares que
oficiaram no ato, conforme se observa dos fragmentos das razões de apelação abaixo
transcritos, vejamos:
Razões Recursais.
“[...]
Sem embargos de ponderação em sentido contrario, a Sentença deve ser reformada
e deve ser reconhecida a nulidade da confissão colhida em sede pre-processual
(sic).
No ponto, cumpre observar que exigir ‘outra prova ou circunstancia indiciária’,
além do depoimento de uma testemunha compromissada em juízo, para o
reconhecimento da nulidade, além de exigência diabólica, configura latente
violação aos princípios da presunção de inocência e do princípio in dubio pro reo.
[...]
Diante de alegação com tamanha gravidade, em respeito ao ordenamento jurídico e
aos compromissos internacionais pelo Estado Brasileiro, o interrogatório colhido
deveria ter sido considerado nulo de pleno direito e, na sequência, o réu deveria ter
sido absolvido por falta de provas, isso porque, preceitua o art. 500, inciso IV, do
CPM que a nulidade ocorre por omissão de formalidade essencial para o ato e, no
caso, restou maculada a espontaneidade inerente ao interrogatório.
Isso porque o interrogatório tomado na fase inquisitorial, fora presenciado por
Oficiais Generais do Exército Brasileiro e de Oficiais Superiores, o que não se
revela comum isso porque não tem patente tão elevada, ficando claro o propósito de
melindrar o assistido em seu interrogatório.
Ademais, cumpre observar que de acordo com as provas produzidas pela defesa os
depoimentos foram colhidos ao arrepio das normas vigentes, do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo penal, pois havia elementos encapuzados e
armados, que com o desiderato de obter a confissão, coagiram o assistido e em tom
ameaçador asseveraram que a área de residência do assistido seria açoitada por
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
10/23
operações militares, sendo certo que tal ato colocaria em risco a segurança de
familiares e amigos próximos, isso porque é fato notório que se trata de área
dominada por milícias e, também, por organizações criminosas.
O SGT BERNARDO não foi o único a relatar em juízo a prática da coação em
comento, também, o SGT SERPA foi enfático ao narrar a presença de elementos
encapuzados que batiam com carregadores de fuzil na mesa onde o mesmo estava
sentado (audiência de prova de acusação, 03’05 da gravação – vídeo 23).
[...]
Ademais, da forma que a confissão foi obtida, o apelante teve violado o seu direito
constitucional de permanecer em silêncio, produzindo prova contra si mesmo em
latente violação aos artigos a seguir transcritos:
[...]
Visto que, conforme relatado, a confissão em fase inquisitorial não fora livre nem
espontânea, e sim mediante coação de militares armados, bem como fora retratada
em juízo, não pode ser considerada válida.
[...]
Isso posto, temos que a confissão, que fundamentou o decreto condenatório, obtida
em fase inquisitorial, fora colhida de forma ilegal.
Ante as violações, seja aos direitos fundamentais, as normas constitucionais e
infraconstitucionais e aos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, e diante
de todos prejuízos causados à defesa, vide que o decreto condenatório
fundamentou-se essencialmente em uma confissão obtida mediante coação de
militares armados, é mister que seja reconhecida a ilegalidade do ato inquisitorial
que resultou a confissão do apelante, seja declarada a nulidade nos termos do art.
500, inciso IV, do CPPM e desentranhamento da confissão dos autos do processo
bem como que seja instaurada sindicância para apurar os fatos.”.
No mérito, requer a reforma da Sentença, para ditar a absolvição do
ex-graduado, pela inexistência de provas aptas à condenação (art. 439, alínea “e”, do
CPPM). (Arq. 7-RAZAPELA do Evento 1), conforme trechos transcritos abaixo:
Razões de Apelação.
“[...]
2. DO MÉRITO:
2.1 RAZÕES DA REFORMA DA SENTENÇA ORA APELADA:
No caso em tela inexiste lastro probatório mínimo capaz de sustentar uma
condenação, conforme passaremos a demonstrar.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
11/23
Nada foi encontrado na posse do apelante. Apesar de se tratar de munições e
armamento não existe filmagem no local e ficou comprovado a precariedade da
segurança no local. E por fim, nenhuma das testemunhas viu as ações delitivas
imputadas ao apelante.
O SGT QUINTELA, em depoimento asseverou que o lacre não estava violado e que
se ausentou da sala de apronto operacional, segundo o laudo pericial por 09 min e
19 seg, deixando o CB Ignacio sozinho na sala; quando do seu retorno à sala de
apronto operacional, não conferiu nem relatou nenhuma falta de munição,
conferindo apenas as luzes e os ventiladores.
Os dois depoimentos do Sargento Quintela, não comprovam que o ex Sgt Bernardo
tenha subtraído munição da Sala de Apronto Operacional; antes porém, comprova
que o depoente deixou a sala aos cuidados apenas do Cabo Ignácio, que ficou
sozinho na instalação, no mínimo, por 09 min e 19 seg. Ademais o Sgt Quintela
admite que retornou à sala e não conferiu as munições, apenas luzes e ventiladores
logo, também esteve sozinho na sala onde as munições se encontravam.
O CABO IGNÁCIO em síntese salientou que permaneceu sozinho na sala, por no
mínimo, 09 min e 19 seg, bem como que o ex sargento Antonio Bernardo não entrou
na sala. O Cb Ignácio sabia da existência da munição e que esta não fora conferida
após o retorno do Sargento Quintela à sala de apronto, quando da saída deste, para
imprimir o "pronto de armamento" Logo, se depreende deste testemunho, que o ex
Sargento Bernardo, não teve acesso ao cunhete de munição, não podendo assim,
fazer a subtração das mesmas, vez que nem entrou na Sala de Apronto Operacional,
nem ficou sozinho em tal compartimento.
Já o SGT SERPA em síntese informou que no dia 29 de maio de 2019, rompeu o
lacre, ao abrir a porta da sala de apronto operacional; que o lacre era o mesmo do
dia 22 de maio de 2019; que o Cabo Mauro e o Cabo Luis Felipe viram ele
rompendo o lacre; que não sabe quem lacrou a sala de apronto operacional no dia
16 de maio de 2019; que, na sala onde era conduzido os depoimentos na
Companhia de Precursores Paraquedista, havia militares armados e encapuzados
durante os interrogatórios.
Por seu turno o SD MATHEUS FERREIRA informou que estava de serviço no dia
24 de maio de 2019; que não viu o furto; que dividiu um lanche com o ex-sargento
Bernardo; que são 02 (duas) chaves para abrir a sala de apronto operacional, 01
(uma) fica na sala do Sgt de Dia e a outra fica na 2 Seção da Companhia; que viu o
ex Sargento Bernardo sair da Companhia, entre as 22:00 e 23:00 horas, sem
carregar nada consigo; que não ouviu nenhum comentário de que o ex Sargento
Bernardo havia saído em outro horário; que viu o ex Sargento Bernardo retornar
com um lanche.
O SD DA SILVA asseverou que não viu o ex Sargento Bernardo furtar a munição;
que estava de serviço no dia 27 de maio de 2019; que iniciou, por conta própria,
uma investigação, concluindo, juntamente com o Cabo Rafael Rosa e o Sd Igor
Alves, que o ex Sargento Bernardo era suspeito.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
12/23
O SD IGOR ALVES afirmou ter visto o ex Sargento Bernardo descer às 18:00h, com
um bornal; que ‘apertaram muito ele’ (pressão psicológica), se referindo ao ex
Sargento Bernardo; que ouviu do Cabo Mathias, o relato da ameaça ao Rafael
Rosa.
O CABO RAFAEL ROSA informou que não viu o ex-Sargento Bernardo furtar a
munição; que o Sd Igor Alves havia visto o ex-Sargento Bernardo com um bornal,
no dia 24 de maio de 2019; que o ex-Sargento Bernardo mostrou dinheiro no dia 25
de maio de 2019; que ficou sabendo da ameaça à sua pessoa, através do Cabo
Mathias; que comunicou a ameaça ao Ten Cel Antoine.
O Laudo pericial também não logrou êxito em trazer elementos capazes de
sustentar um decreto condenatório.
[...]
Nos termos das provas produzidas nos autos, conclui-se que a acusação não logrou
êxito em comprovar as acusações imputadas ao apelante, muito menos o que fora
narrado na malgrada confissão obtida de forma duvidosa em fase inquisitorial que
não passou pelo crivo do contraditório.
É incontestável que NADA do que foi dito na fadada confissão foi comprovado em
juízo sob o crivo do contraditório e que o conjunto probatório colacionado aos
autos é fraco, incapaz de embasar qualquer sentença condenatória.
Dito isso, a reforma da sentença, com a consequente absolvição é medida que se
impõe, pois, evidenciada a falta de provas nos autos para a condenação.”.
O MPM, em sede de contrarrazões, reafirmou o posicionamento de
suficiência das provas, tendo em vista o conjunto probatório colacionado nos autos,
o qual deu suporte à condenação contida na Sentença ora vergastada, pugnando pela
sua manutenção em todos os seus termos (arquivo 9-CONTRAZ do evento 1).
Por fim, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), por seu Vice-
Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo em favor do
Acusado, opinando para que, em todos os seus abalizados contornos, seja mantida a
Sentença lavrada nos autos da Ação Penal Militar n°
7000947-
48.2019.7.01.0001/RJ, que ditou a condenação do ex-3º Sargento do Exército
Antônio Bernardo de Oliveira Nunes à pena de 03 (três) anos de reclusão, pela
prática do delito militar de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), sendo fixado o
regime aberto para o cumprimento da reprimenda e reconhecido o direito de recorrer
em liberdade.
É o relatório.
VOTO
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
13/23
De início, observa-se que os requisitos de admissibilidade do Recurso
estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.
A discussão soerguida entre as partes cinge-se a dois pontos: a
possibilidade de devolução plena de toda a discussão meritória havida no primeiro
grau e a suscitada preliminar de nulidade do interrogatório extrajudicial realizado,
ocasião na qual o Apelante confessou o delito, com riqueza de detalhes.
Neste aspecto, sobre a possibilidade de rediscutir todos os fatos
constantes dos autos em sede recursal, resta claro – inclusive nos precedentes desta
Corte Castrense – que “aplica-se ao recurso de apelação o princípio tantum
devolutum quantum apellatum, que determina que o seu efeito devolutivo abrange,
tão somente, a matéria impugnada em sede recursal, à exceção daquelas de ordem
pública
1”, às quais o Tribunal ad quem pode conhecer de ofício e a qualquer tempo.
Tem-se aí a regra geral do efeito devolutivo da apelação, qual seja, ao
Tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em
primeiro grau. Vale dizer, se determinada questão não foi colocada ao julgamento
do juízo a quo, o Tribunal não pode apreciá-la.
Ressalta-se que o Superior Tribunal Militar mantém-se firme, com
uníssona jurisprudência, em acatar esse princípio, decidindo por não conhecer dos
pleitos de devolução plena, a exemplo dos precedentes que trago como ilustração do
presente voto, in litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO
LITIGIOSA.
PRINCÍPIO
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 77 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. EXPOSIÇÃO PORMENORIZADA
DO FATO DELITUOSO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
ALÍNEA ‘A’ DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
INAPLICABILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal
ad quem, condicionando-o à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas
contrarrazões recursais.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
14/23
[...]”.
(APELAÇÃO Nº 7000251-71.2021.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Revisor: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento:
2/12/2021. Publicação: 16/12/2021). (Grifo nosso).
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ENTORPECENTE.
PRELIMINARES.
RECURSO.
AMPLO
EFEITO
DEVOLUTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. NULIDADE PROCESSUAL. RÉU EX-
MILITAR. CONSELHO DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNIFORME. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. BEM JURÍDICO. INEXISTÊNCIA
DE
LESÃO.
CRIMES
DE
PERIGO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. ULTRAJADA. CRIME
IMPOSSÍVEL.
ENTORPECENTE.
ÍNFIMA
QUANTIDADE.
PUNIÇÃO
DISCIPLINAR.
"BIS
IN
IDEM".
LEI
Nº
11.343/2006.
INCIDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DELITIVA.
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. Por se encontrar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito
defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM.
Preponderância do brocardo ‘tantum devolutum quantum appellatum’.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
[...]”
(APELAÇÃO Nº 7000904-10.2020.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Revisor: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento:
11/11/2021. Publicação: 26/11/2021, (Grifo nosso).
Na mesma linha de raciocínio, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “[...] O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal [...]” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994).
In casu, vislumbra-se que o pleito da DPU, consistente na devolução
ampla da matéria veiculada nos autos originários, a fim de possibilitar a análise
integral das questões alegadas no juízo a quo, assim como as que possam surgir
perante este Tribunal, traduz-se na intenção de analisar matérias não examinadas
pelo juízo recorrido, o que inviabiliza sua respectiva análise, em sede de apelação.
Assim, não conheço da preliminar defensiva de devolução plena da
matéria de fato e de direito discutida na primeira instância.
Quanto à pretensão defensiva de nulidade da confissão do Acusado
colhida em sede inquisitorial, há de ser rejeitada a preliminar de nulidade do feito
suscitada pelo Apelante.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
15/23
Com efeito, o Juízo originário, ao enfrentar o tema contido na
preliminar defensiva constante das alegações escritas, resolveu rejeitá-la, assim
dispondo, in verbis:
Sentença (APM 7000947-48.2019.7.01.0001).
“[...] a Defesa teria requerido a declaração de nulidade do depoimento
(interrogatório) prestado pelo Acusado na fase inquisitorial, ocasião em que, em
linhas gerais, teria confessado o fato. Argumentou a Defesa que houve coação
moral irresistível no momento de sua realização, o que teria sido até suscitado
durante a realização do interrogatório judicial, bem assim mencionado o contexto
por uma testemunha arrolada na Denúncia (então SGT Serpa).
Nesse caminhar, o MPM opinou contrariamente à nulidade levantada pela Defesa,
afirmando, assim, que não houve ilegalidade no ato, até porque teria presenciado o
interrogatório na fase inquisitorial.
Por fim, a Defesa teria reafirmado a aludida coação moral sofrida pelo Acusado,
esclarecendo que teriam ocorrido três interrogatórios na fase de IPM, e que,
possivelmente, por esse motivo, o MPM não tenha presenciado a coação, com os
seus consectários.
Nesse exato compasso, as preliminares arguidas não merecem prosperar.
[...].
Com referência à preliminar arguida pela Defesa - declaração de nulidade do
interrogatório do Réu realizado na fase do inquérito -, "ela" estaria isolada nas
alegações do Acusado em Juízo, ou seja, o acolhimento da preliminar demandaria
maior embasamento do que apenas as alegações do Acusado em Juízo e do então
sargento Serpa (testemunha "aqui"), até porque haveria da mencionada testemunha
interesse direto no contexto de sucesso da preliminar, uma vez que Réu em outro
processo no Juízo pelo mesmo delito, bem como Investigado, com aqui o Acusado,
em IPM, lembrando ainda que, queira ou não, o Acusado teria se retratado em
Juízo da dita confissão.
Não custa realçar assim, que é bem comum confessar um fato à polícia e se retratar
em juízo, tanto que a confissão, como dito, é divisível e retratável. Todavia, declarar
a nulidade tão-somente com base na alegação do Réu de que teria sido coagido,
corroborada pelas declarações da citada testemunha, sem qualquer outra prova ou
circunstância indiciária, não é plausível, lembrando que a testemunha SGT Serpa
tem interesse direto no concernente. Além de tudo, não se verifica, no cotejo
probatório, que suposta nulidade possa influir, decisivamente, na apuração da
verdade substancial dos fatos.
Ante o exposto, o Colegiado de Justiça para o Exército não acolheu as preliminares
arguidas pelas partes, por ausência de plausibilidade jurídica, sendo o não
acolhimento da preliminar levantada pelo MPM, por maioria de votos (4x1),
vencido o Coronel Leandro Lemos de Lima, por entender que o documento deveria
compor o quadro probatório a fim de melhor elucidar os fatos.”.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
16/23
Neste aspecto, cumpre destacar que a confissão extrajudicial firmada
pelo Apelante nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000804-59.2019.7.01.0001,
contrariamente aos argumentos expendidos por sua Defesa na presente Apelação,
encontra-se em harmonia com o contexto probatório dos autos, mormente em razão
dos testemunhos colhidos em juízo, os quais ratificaram os respectivos depoimentos
prestados na fase inquisitiva.
Por pertinente, transcreve-se, abaixo, precedente do STM colacionado
pela PGJM em sua manifestação:
[...] pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a
confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, tem validade como prova quando
existe no processo outros elementos que demonstram que a confissão extrajudicial,
mesmo retratada em juízo, tem validade como prova, quando existe no processo
outros elementos que demonstram a veracidade da confissão e a efetiva autoria [...]
(Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000286-
63.2011.7.01.0101 – Relator para o Acórdão Ministro Marcus Vinícius Oliveira dos
Santos. Julgamento em 20/10/2016, Publicação no DJe de 14/11/2016)
Ainda, segundo o Parquet Castrense, é possível aduzir que:
[...] pelo conjunto probatório acostado aos autos, pode-se afirmar que existem
provas suficientes de que o acusado é o responsável pelo crime de peculato-furto
pelo qual foi condenado, devendo ressaltar-se que, em casos de difícil prova, deve
haver uma valorização também dos indícios, notadamente diante da ausência de
testemunhas oculares diretas da infração penal praticada, notadamente porque é
próprio deste tipo de delito a prática se dar às escondidas, de forma sorrateira, a
dificultar a detecção da substração.
Nessa esteira, tem-se que a confissão extrajudicial do Apelante está em
perfeita consonância com os depoimentos testemunhais colhidos e com as demais
provas produzidas, devendo, via de consequência, ser considerada convincente e
idônea para embasar a condenação.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da confissão
colhida em sede inquisitorial, por falta de amparo legal.
No mérito, alega a DPU a inexistência de lastro probatório mínimo
capaz de sustentar a condenação imposta.
Nesse desiderato, sustenta em suas razões que:
Nada foi encontrado na posse do apelante. Apesar de se tratar de munições e
armamento não existe filmagem no local e ficou comprovado a precariedade da
segurança no local. E por fim, nenhuma das testemunhas viu as ações delitivas
imputadas ao apelante.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
17/23
Assim, aponta argumentos pretendendo descredibilizar os depoimentos
testemunhais, bem como a perícia, no sentido de não serem suficientes para
sustentar um decreto condenatório.
Inicialmente, por pertinente, acerca da prova indiciária, o Código de
Processo Penal Militar trata dos indícios e de quando estes constituem provas, em
seus art. 382 e 383. Senão, vejamos:
Art. 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a
existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou
remota, com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros
indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo.
Da leitura dos aludidos dispositivos, extrai-se que, de fato, o CPPM
admite a transformação do indício em prova, desde que seja submetido ao crivo do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, a prova indiciária, que é criticada pela Defesa, sendo
prova, é amplamente aceita nesta Corte, como se constata no seguinte julgado, in
verbis:
APELAÇÃO. CRIME DE CHANTAGEM. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
REJEIÇÃO.
PROVA
INDICIÁRIA.
CADERNO
PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.
Hipótese em que o Acusado restou condenado no Juízo de origem, como incurso no
delito de Chantagem, tipificado no art. 245 do CPM. Na espécie, descabe falar no
transcurso de lapso temporal capaz de ensejar a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva. A prova indiciária encontra-se em harmonia com o caderno
processual, não deixando dúvida quanto à autoria e à materialidade do ilícito
cometido pelo Acusado.
Rejeição da Preliminar, por unanimidade. Desprovimento do Apelo, por
unanimidade.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
18/23
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 70000418-25.2020.7.00.0000. DJe
24/02/2021. Rel. Min. Luís Carlos Gomes Mattos)
No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA DENÚNCIA.
INQUIRIÇÃO EM IPM. TESTEMUNHA. COMPROMISSO LEGAL DE DIZER A
VERDADE. SUSPEITO. CONFISSÃO. DIREITO AO SILÊNCIO. RECEBIMENTO
DA INICIAL. ORDEM DENEGADA. Em qualquer inquirição de testemunha na fase
pré-processual, que, em face das circunstâncias, ainda que repentinamente, assuma
a condição de suspeito, o direito ao silêncio é garantia incondicional que lhe
assiste, devendo ser manifestada pelo Encarregado do IPM. Ainda que excluída a
inquirição do suspeito, o conjunto de provas indiciárias colhidas validamente deve
fornecer robusto e harmônico acervo que dê suporte à inicial acusatória e, por
conseguinte, à decisão que instaurou a ação penal. O Inquérito Policial Militar, o
qual inclui a inquirição de suspeito, possui caráter informativo, e destina-se, tão-
somente, a fornecer subsídios com vistas à propositura da ação penal militar. Nesse
diapasão, eventuais vícios cuja ocorrência esteja jungida aos atos investigativos,
não têm o condão de carrear nulidade à ação penal. Ordem denegada. Decisão
unânime.
(Superior Tribunal Militar. nº 0000018-43.2014.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento: 03/04/2014, Data de
Publicação: 14/04/2014).
Assim, os fatos alegados nas razões apelativas, nas quais pugna a DPU
pela absolvição do réu, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar, não procedem.
O caderno processual, por conseguinte, não deixa dúvidas quanto à
autoria e à materialidade do ilícito cometido pelo ex-3º Sargento do Exército
ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES, restando evidente que o
contexto probatório produzido na fase inquisitorial se adequa às provas/depoimentos
produzidos em Juízo, tendo sido estes devidamente submetidos ao crivo do
contraditório e da ampla defesa.
Ressaltem-se, por oportuno, as considerações alinhavadas pelo MPM,
em sede de contrarrazões ao Apelo, as quais, no vertente caso, demonstram-se
bastante esclarecedoras quanto à solidez do arcabouço probatório:
[...] Não existe prova direta de que o apelado teria subtraído as munições, mas as
provas indiretas são robustas, coerentes e harmônicas, inclusive com a confissão em
sede inquisitorial.
E mesmo se a confissão realizada em sede inquisitorial fosse considerada inválida,
as provas indiciárias seriam suficientes e justificariam o decreto condenatório.
[...]
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
19/23
Após a colheita das provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
Ministério Público Militar entende que restou demonstrada a ocorrência do fato
delituoso.
O Ministério Público Militar demonstrou com provas testemunhais e pericial, que o
apelado cometeu várias condutas, que no seu conjunto, demonstram a dinâmica do
desvio das munições pertencentes ao patrimônio sob administração militar.
O apelado, no dia 22 de maio de 2020, aproveitando-se de sua superioridade
hierárquica e violando seu dever de funcional, na medida em que não poderia
adentrar na sala do apronto operacional por pertencer as equipes de pronto
emprego, simulou procurar o cabo Elias de Jesus Ignácio Lima para realizar uma
tarefa de faxina, quando, em verdade pretendia ter acesso ao local com a finalidade
de subtrair as munições. Como o Cabo Elias de Jesus Ignácio Lima se recusou a
deixar o local, o apelado, sem atribuição para tanto, retirou o graduado do local,
fingindo trancar o cadeado, entregando em seguida a chave ao 3º Sargento Herbert
Quintela de Sousa, que se encontrava na sala de informática.
Reforça essa versão, o depoimento do Cabo Elias de Jesus Ignácio Lima,
constante nos vídeos 4/6, do evento 45, que afirma que não viu o apelante “bater”
(fechar) o cadeado da sala do apronto operacional, bem como o laudo pericial nº
53/19 – Chefia de Policia de Reprodução Simulada dos Fatos: Local de Furto de
Munições, juntado no evento 110, onde os peritos afirmaram que, considerando o
depoimento do próprio acusado, do Cabo Ignácio e do 3º Sargento Quintela, a
chave da sala de apronto operacional esteve em poder do Apelante por,
aproximadamente, 11 minutos.
Uma vez retirada a munição da sala de apronto operacional, a munição foi
escondida até o dia 24 de maio de 2019 (sexta-feira), quando o apelante executava
o serviço de Sargento-de-dia.
Durante o serviço do dia 24 de maio de 2019, o apelante mostrou comportamentos
estranhos e que chamou a atenção dos demais militares da guarnição de serviço,
permanecendo afastado dos militares em um local isolado da Companhia, como
se pode observar dos depoimentos do Soldado Igor Almeida de Sales, vídeos 3/5,
constante no evento 39 e do Cabo Deivison Alves da Alves da Silva, nos vídeos
6/7, evento 39.
Durante a noite, o apelante dirigiu-se a área externa da Organização Militar,
passando o bornal com as munições a um indivíduo, que posteriormente veio ser
identificado como o nacional Jefferson Vieira Soares, conforme documentos em
anexo extraídos do IPM nº 7001129-34.2019.7.01.0001, que ora requer a juntada
tendo recebido naquela oportunidade, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pela munição desviada, com a promessa de receber mais R$ 5.000,00 (cindo mil
reais) em momento posterior suas declarações prestadas no dia 2 de junho de
2019, juntadas no IPM nº 700084-58.2020.7.01.0001.
A conduta de passar com um bornal cheio e voltar sem o bornal foi testemunhada
pelo Soldado Igor Almeida de Sales, em seu depoimento prestado nos vídeos 3/5,
constante no evento 39.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
20/23
À noite, por volta das 23:30 horas, o Soldado Matheus Ferreira da Silva, em seu
depoimento prestado nos vídeos 11/12, constante no evento 39, observou o acusado
sair da Companhia “para pegar um lanche”.
Na manhã seguinte, o 3º Sargento Rafael de Souza Rosa, em seu depoimento
prestado nos vídeos 1 e 2, constante no evento 39, viu quando o acusado mostrou
um maço de dinheiro.
Uma questão de extrema importância e necessária à correta compreensão da
dinâmica da conduta delituosa é entender o serviço no Complexo da Brigada de
Infantaria Paraquedista.
Com o término do expediente ou em dias sem expediente, a colina longa, onde se
situa a Companhia de Precursores Paraquedistas, é fechada e a passagem passa a
ser pelo Corpo da Guarda do Centro de Instrução Paraquedista General Penha
Brasil.
Assim, todo e qualquer pedido ou entrega deve ser efetuado pelo portão da Guarda
do Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil.
Mas não foi essa a conduta do apelante, que entregou o bornal, clandestinamente,
por sobre o muro do aquartelamento. O mesmo aconteceu com o suposto lanche
recebido.
Por qual razão o entregador não procurou a guarda e preferiu passar o lanche
clandestinamente?
Para um militar tão rígido na observância dos regulamentos e normas de serviço,
entende o Ministério Público Militar que não ocorreu mera desatenção ou falta
disciplinar, mas pura e simples vontade de iludir a vigilância do aquartelamento,
com vontade livre e consciente de cometer a conduta delituosa.
E mais, o apelante, em sede de inquérito policial militar confessou a conduta
delituosa.
[...]
Assim, o Ministério Público Militar entende que a confissão realizada em sede
inquisitorial, que se coaduna perfeitamente com a prova indiciária produzida em
Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é o bastante para ensejar o
decreto condenatório [...]. (Grifos nossos)
Consoante se observa dos trechos em destaque, em conformidade com
o depoimento do Cabo Elias de Jesus Ignácio Lima (vídeos 4/6, do Evento 45), e
com o Laudo pericial nº 53/19 - Chefia de Polícia de Reprodução Simulada dos
Fatos: Local de Furto de Munições, juntado no evento 110, a chave da sala de
apronto operacional esteve em poder do Apelante por, aproximadamente, 11
minutos.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
21/23
Ademais, extrai-se dos depoimentos do Soldado Igor Almeida de
Sales, vídeos 3 a 5, constantes no evento 39, e do Cabo Deivison Alves da Silva, nos
vídeos 6 e 7, do evento 39, que no decorrer do serviço do dia 24 de maio de 2019, o
Apelante esboçou comportamentos estranhos, tendo chamado a atenção dos demais
militares da guarnição de serviço, permanecendo afastado dos outros militares, em
um local isolado da Companhia.
Nota-se, também, que o Apelante, durante a noite do referido dia,
dirigiu-se à área externa da Organização Militar, passando o bornal com as munições
a um emissário do interessado, que as solicitou por telefone, tendo recebido, naquela
oportunidade, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais) pela munição desviada,
com a promessa de receber mais R$ 5.000,00 (cinco mil Reais) em momento
posterior, conforme suas declarações prestadas no dia 2 de junho de 2019, juntadas
ao IPM nº 700084-58.2020.7.01.0001.
De se ressaltar que, conforme depoimento constante no evento 39,
vídeos 1 e 2, do Processo de origem, o 3º Sargento Rafael de Souza Rosa, na manhã
seguinte, informou que viu quando o Apelante mostrou um maço de dinheiro.
Registra-se que as declarações (confissão), nas quais o Apelante
reconheceu a prática da conduta delituosa, foram prestadas no dia 2 de junho de
2019, nos autos do IPM nº 7000804-59.2019.7.01.0001, antes, portanto, da colheita
dos depoimentos das testemunhas em Juízo, de modo que tal prova encontra-se em
perfeita sintonia com os demais elementos, notadamente com os depoimentos das
testemunhas e a reprodução simulada.
Evidencia-se, pois, que a condenação é medida que se impõe, face à
existência nos autos de elementos suficientes para se imputar ao Acusado/Apelante a
autoria do crime do art. 303, § 2º, do CPM, sendo certo que a pena de 3 (três) anos
de reclusão, fixada pelo Juízo de piso, pela prática do delito militar de peculato-
furto, de material bélico de uso restrito, a ser cumprida, inicialmente, em regime
aberto, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta criminosa
perpetrada pelo Sentenciado.
Noutro giro, em 12/09/2022, a PGJM, em petição da lavra do Vice-
Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pela
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do contido
no art. 102, c/c o art. 98, inciso IV, ambos do CPM, em caso de ser mantida
Sentença condenatória do Juízo de piso, vez que o Apelante foi reincluído aos
Quadros do Exército, por força de decisão judicial, in verbis (Evento, 33):
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se dá por ciente do contido no evento 27,
do qual se verifica que o ex-3º Sargento do Exército Antônio Bernardo de Oliveira
Nunes foi reintegrado as fileiras do Exército Brasileiro, por força de decisão
interlocutória proferida, em tutela antecipada, pelo Relator do Agravo de
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
22/23
Instrumento nº 1005938- 22.2022.4.01.0000, manejado no âmbito do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, Desembargador Federal Wilson Alves de Souza. No
ponto, necessário referir que a atual situação funcional do Sargento Bernardo,
acaso mantida a Sentença condenatória de 1º Grau (posição adotada no Parecer
acostado no evento 6 dos presentes autos), importa na aplicação da pena acessória
de exclusão das Forças Armadas, nos termos do contido no art. 102, c/c art. 98,
inciso IV, ambos do Código Penal Militar.
Neste aspecto, assiste razão à PGJM, uma vez que, quando há
condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, como na hipótese,
deve ser aplicada ao Acusado, automaticamente, a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, com base no art. 102 do CPM. Embora se trate de recurso
exclusivo da Defesa, não há que se falar em reformatio in pejus, porquanto a
aplicação da pena acessória decorre diretamente da lei e independe de
fundamentação, conforme jurisprudência desta Corte, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO
À REVISÃO CRIMINAL.
Não se conhece de Revisão Criminal ajuizada sem amparo em qualquer das
hipóteses previstas no art. 551 do Diploma Processual Penal Castrense. Recorrente
que busca, em sede revisional, anular Sentença condenatória que teria descumprido
decisão desta Corte Castrense e alterar o Acórdão
que lhe aplicou a pena acessória de exclusão das Forças Armadas em Apelação
unicamente da Defesa, matérias fora das hipóteses taxativas da Revisão Criminal.
Tal Sentença, ademais, foi amplamente discutida em Apelação e Embargos nesta
Corte Superior.
Entendimento dominante de que a exclusão das Forças Armadas é decorrente da
condenação acima de 02 (dois) anos, nos termos do art. 102 do CPM, e não
constitui reformatio in pejus. Mantida a decisão recorrida.
Agravo regimental rejeitado. Unânime.
(Agravo Regimental nº 52-18.2014.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento: 1º/8/2014. Publicação:
14/8/2014) (Grifos nossos).
Quanto à pena a ser aplicada ao ex-Sargento do Exército ANTÔNIO
BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES, pelo cometimento do delito de peculato-
furto, mantém-se, na primeira fase, a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de
reclusão, tal como o insigne Conselho fixou em Sentença, após a devida análise das
circunstâncias judiciais. Ausentes atenuantes e agravantes, a pena intermediária é
mantida em 3 (três) anos de reclusão. Na terceira e última fase, não há causa de
aumento ou diminuição. Detrai-se a pena, na forma do art. 67 do CPM. Assim,
fixada a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:15
:: 40001345889 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
23/23
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso; de não
conhecer da primeira Preliminar de devolução plena da matéria de fato e de direito
discutida na primeira instância; de rejeitar a segunda preliminar de nulidade da
confissão colhida em sede inquisitorial; e, no mérito, de negar provimento à
Apelação, para manter a sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, que condenou o Acusado ex-3º Sgt ANTÔNIO BERNARDO DE
OLIVEIRA NUNES à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pelo
peculato-furto de munições, aplicando-se, por consequência, a pena acessória
de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102, c/c o art. 98, inciso IV,
ambos do Código Penal Militar.

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345889v25
e do código CRC 512bf607.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 4/10/2022, às 17:7:50
1. (STM, Apelação nº 7000600-45.2019.7.00.0000, Relator Ministro José Coêlho Ferreira. Data do
Julgamento: 19/09/2019. Data da Publicação: 11/10/2019).
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345889 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000372-02.2021.7.00.0000/RJ
APELANTE: ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, no mérito, votei vencido ao aplicar
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade com o fim de adequar a pena,
consignando as razões que passo a expor.
2. Conforme relatado, trata-se de inconformismo em que a Defensoria
Pública da União, funcionando na defesa do ex-3º Sargento do Exército Antônio
Bernardo de Oliveira Nunes, interpôs Apelação em face da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª CJM, lavrada nos autos
da Ação Penal Militar n° 7000947- 48.2019.7.01.0001/RJ (evento 307 dos autos da
APM), que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática de peculato-
furto (art. 303, § 2º, do CPM), sendo fixado o regime aberto para o cumprimento da
reprimenda e reconhecido o direito de recorrer em liberdade.
3. Note-se que no tópico meritório, argumenta-se no Apelo Defensivo
que, ultrapassada a fase investigatória, inexistiria lastro mínimo probatório capaz de
sustentar a condenação do apelante.
4. Acerca dessa assertiva, cabe remeter aos artigos 382 e 383, ambos
do Código de Processo Penal Militar, que dispõem sobre os indícios veementes e a
respectiva constituição desses em provas, no que se inclui a confissão formalizada
na fase investigatória do Apelante, senão vejamos:
CPPM
Art. 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que
se induz a existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem
prova.
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade,
próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado;
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345689 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
2/10
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de
outro ou outros indícios, ou com as provas diretas colhidas no
processo.
5. Assim, se mostra evidente que a Lei Castrense admite que o indício
se convalide em prova, quando submetido ao crivo do contraditório e da ampla
defesa, no que equivale à convalidação da confissão como prova robusta da prática
imputada ao Apelante.
6. Nesse mesmo sentido, se remete à jurisprudência reiterada das
Cortes Superiores, que considerou válidas condenações com base em provas
indiciárias. Vejamos:
"APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO. MODALIDADE
TENTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS
INDICIÁRIAS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
Amolda-se à figura típica do roubo, na modalidade tentada, a conduta
de civil que, na madrugada, mediante ameaça, tenta subtrair a tonfa e
o rádio da Sentinela de serviço, mas por circunstâncias alheias à sua
vontade não consuma a empreitada delitiva. A harmonia entre os
depoimentos das testemunhas e o reconhecimento realizado pela
vítima consubstanciam-se em indícios de autoria suficientes a
embasar o decreto condenatório, em conformidade com o sistema do
livre convencimento motivado. Apelo desprovido. Decisão unânime."
(Grifo nosso.)
(Superior Tribunal Militar. nº 7000470-89.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019.).
7. No mesmo sentido:
"HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA
DENÚNCIA.
INQUIRIÇÃO
EM
IPM.
TESTEMUNHA.
COMPROMISSO LEGAL DE DIZER A VERDADE. SUSPEITO.
CONFISSÃO. DIREITO AO SILÊNCIO. RECEBIMENTO DA
INICIAL. ORDEM DENEGADA. Em qualquer inquirição de
testemunha na fase pré-processual, que, em face das circunstâncias,
ainda que repentinamente, assuma a condição de suspeito, o direito ao
silêncio é garantia incondicional que lhe assiste, devendo ser
manifestada pelo Encarregado do IPM. Ainda que excluída a
inquirição do suspeito, o conjunto de provas indiciárias colhidas
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345689 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
3/10
validamente deve fornecer robusto e harmônico acervo que dê suporte
à inicial acusatória e, por conseguinte, à decisão que instaurou a ação
penal. O Inquérito Policial Militar, o qual inclui a inquirição de
suspeito, possui caráter informativo, e destina-se, tão-somente, a
fornecer subsídios com vistas à propositura da ação penal militar.
Nesse diapasão, eventuais vícios cuja ocorrência esteja jungida aos
atos investigativos, não têm o condão de carrear 9ulidade à ação
penal. Ordem denegada. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. nº 0000018-43.2014.7.00.0000. Relator:
Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento:
03/04/2014, Data de Publicação: 14/04/2014.).
8. Assim, não procedem as alegações do Apelante de que restou
demonstrado a precariedade do arcabouço probatório, com a consequente postulação
de absolvição com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo
Penal Militar, pois se conforma com cristalina evidencia, que o contexto probatório
produzido na fase inquisitorial se adequa às provas/depoimentos produzidos em
Juízo, sendo estes devidamente submetidos ao crivo do contraditório e da ampla
defesa.
9. Nesse aspecto, como bem observado no Parecer da Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, em face do arcabouço probatório, assume grande relevância
a assertiva do Ministério Público Militar, elaborada em sede de contrarrazões ao
Apelo, vejamos:
"[...] Não existe prova direta de que o apelado teria subtraído as
munições, mas as provas indiretas são robustas, coerentes e
harmônicas, inclusive com a confissão em sede inquisitorial.
E mesmo se a confissão realizada em sede inquisitorial fosse
considerada inválida, as provas indiciárias seriam suficientes e
justificariam o decreto condenatório.
[...]
Após a colheita das provas, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, o Ministério Público Militar entende que restou demonstrada a
ocorrência do fato delituoso.
O Ministério Público Militar demonstrou com provas testemunhais e
pericial, que o apelado cometeu várias condutas, que no seu conjunto,
demonstram a dinâmica do desvio das munições pertencentes ao
patrimônio sob administração militar.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345689 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
4/10
O apelado, no dia 22 de maio de 2020, aproveitando-se de sua
superioridade hierárquica e violando seu dever de funcional, na
medida em que não poderia adentrar na sala do apronto operacional
por pertencer as equipes de pronto emprego, simulou procurar o cabo
Elias de Jesus Ignácio Lima para realizar uma tarefa de faxina,
quando, em verdade pretendia ter acesso ao local com a finalidade de
subtrair as munições. Como o Cabo Elias de Jesus Ignácio Lima se
recusou a deixar o local, o apelado, sem atribuição para tanto, retirou
o graduado do local, fingindo trancar o cadeado, entregando em
seguida a chave ao 3º Sargento Herbert Quintela de Sousa, que se
encontrava na sala de informática.
Reforça essa versão, o depoimento do Cabo Elias de Jesus Ignácio
Lima, constante nos vídeos 4/6, do evento 45, que afirma que não viu o
apelante “bater” (fechar) o cadeado da sala do apronto operacional,
bem como o laudo pericial nº 53/19 – Chefia de Policia de
Reprodução Simulada dos Fatos: Local de Furto de Munições, juntado
no evento 110, onde os peritos afirmaram que, considerando o
depoimento do próprio acusado, do Cabo Ignácio e do 3º Sargento
Quintela, a chave da sala de apronto operacional esteve em poder do
Apelante por, aproximadamente, 11 minutos.
Uma vez retirada a munição da sala de apronto operacional, a
munição foi escondida até o dia 24 de maio de 2019 (sexta-feira)
escondida até o dia 24 de maio de 2019 (sexta-feira), quando o
apelante executava o serviço de Sargento-de-dia.
Durante o serviço do dia 24 de maio de 2019, o apelante mostrou
comportamentos estranhos e que chamou a atenção dos demais
militares da guarnição de serviço, permanecendo afastado dos
militares em um local isolado da Companhia, como se pode observar
dos depoimentos do Soldado Igor Almeida de Sales, vídeos 3/5,
constante no evento 39 e do Cabo Deivison Alves da Alves da Silva,
nos vídeos 6/7, evento 39.
Durante a noite, o apelante dirigiu-se a área externa da Organização
Militar, passando o bornal com as munições a um indivíduo, que
posteriormente veio ser identificado como o nacional Jefferson Vieira
Soares, conforme documentos em anexo extraídos do IPM nº 7001129-
34.2019.7.01.0001, que ora requer a juntada tendo recebido naquela
oportunidade, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela munição
desviada, com a promessa de receber mais R$ 5.000,00 (cindo mil
reais) em momento posterior suas declarações prestadas no dia 2 de
junho de 2019, juntadas no IPM nº 700084-58.2020.7.01.0001.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345689 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
5/10
A conduta de passar com um bornal cheio e voltar sem o bornal foi
testemunhada pelo Soldado Igor Almeida de Sales, em seu depoimento
prestado nos vídeos 3/5, constante no evento 39.
À noite, por volta das 23:30 horas, o Soldado Matheus Ferreira da
Silva, em seu depoimento prestado nos vídeos 11/12, constante no
evento 39, observou o acusado sair da Companhia “para pegar um
lanche”.
Na manhã seguinte, o 3º Sargento Rafael de Souza Rosa, em seu
depoimento prestado nos vídeos 1 e 2, constante no evento 39, viu
quando o acusado mostrou um maço de dinheiro.
Uma questão de extrema importância e necessária à correta
compreensão da dinâmica da conduta delituosa é entender o serviço
no Complexo da Brigada de Infantaria Paraquedista.
Com o término do expediente ou em dias sem expediente, a colina
longa, onde se situa a Companhia de Precursores Paraquedistas, é
fechada e a passagem passa a ser pelo Corpo da Guarda do Centro de
Instrução Paraquedista General Penha Brasil.
Assim, todo e qualquer pedido ou entrega deve ser efetuado pelo
portão da Guarda do Centro de Instrução Paraquedista General
Penha Brasil.
Mas não foi essa a conduta do apelante, que entregou o bornal,
clandestinamente, por sobre o muro do aquartelamento. O mesmo
aconteceu com o suposto lanche recebido.
Por qual razão o entregador não procurou a guarda e preferiu passar
o lanche clandestinamente?
Para um militar tão rígido na observância dos regulamentos e normas
de serviço, entende o Ministério Público Militar que não ocorreu mera
desatenção ou falta disciplinar, mas pura e simples vontade de iludir a
vigilância do aquartelamento, com vontade livre e consciente de
cometer a conduta delituosa.
E mais, o apelante, em sede de inquérito policial militar confessou a
conduta delituosa.
[...]
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345689 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
6/10
Assim, o Ministério Público Militar entende que a confissão realizada
em sede inquisitorial, que se coaduna perfeitamente a prova indiciária
produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é
o bastante para ensejar o decreto condenatório [...].
Assim, o Ministério Público Militar entende que a confissão realizada
em sede inquisitorial, que se coaduna perfeitamente com a prova
produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é
o bastante para ensejar o decreto condenatório do acusado [...].”
10. Note-se que a confissão do Apelante se encontra em conformidade
com o depoimento do Cabo Elias de Jesus Ignácio Lima, (vídeos 4/6, do Evento 45),
ao afirmar que não viu o apelante "bater" (fechar ou trancar) o cadeado da sala do
Apronto Operacional ao se retirar desse recinto, bem como ao Laudo pericial nº
53/19 - Chefia de Polícia de Reprodução Simulada dos Fatos, juntado no evento
110, onde os peritos afirmam que, considerando o depoimento do próprio acusado,
do Cabo Ignácio e do 3º Sargento Quintela, a chave da sala de apronto operacional
esteve em poder do Apelante por, aproximadamente, 11 minutos.
11. Observa-se, ainda, que no decurso do serviço do dia 24 de maio de
2019, o apelante mostrou comportamentos estranhos e que chamou a atenção dos
demais militares da guarnição de serviço, permanecendo afastado dos outros
militares, em um local isolado da Companhia, como se depreende do depoimento do
Soldado Igor Almeida de Sales, vídeos 3 a 5, constante no evento 39, bem como do
Cabo Deivison Alves da Silva, nos vídeos 6 e 7, do evento 39).
12. Consta da confissão extrajudicial que, durante a noite, o apelante se
dirigiu a área externa da Organização Militar, passando o bornal com as munições a
um emissário do interessado que as solicitou por telefone, tendo recebido naquela
oportunidade, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais) pela munição desviada,
com a promessa de receber mais 5.000,00 (cinco mil Reais) em momento posterior,
conforme suas declarações prestadas no dia 2 de junho de 2019, juntadas no IPM nº
700084-58.2020.7.01.0001.
13. Na manhã seguinte, o 3º Sargento Rafael de Souza Rosa, em seu
depoimento (Evento 39, vídeos 1 e 2, do Processo de origem), informou que viu
quando o acusado mostrou um maço de dinheiro.
14. Ressalte-se que as declarações (confissão), nas quais o apelante
reconheceu a prática da conduta delituosa, foram prestadas no dia 2 de junho de
2019, nos autos do IPM nº 7000804-59.2019.7.01.0001, antes, portanto, da colheita
dos depoimentos das testemunhas em Juízo. Observa-se, ainda, que os depoimentos
das testemunhas e a reprodução simulada se coadunam com a confissão do Acusado.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345689 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
7/10
15. Nesse contexto, as provas colecionadas formam arcabouço
coerente com a confissão, reportando-se de forma a comprovar a autoria,
materialidade e culpabilidade do delito imputado na exordial acusatória, devendo ser
mantida a condenação como incurso no crime de peculato-furto (artigo 303, § 2º, do
CPM).
16. Em que pese não haver dúvida quanto à materialidade, autoria e
culpabilidade, no que se refere à dosimetria da pena, entendo que merece adequação
da reprimenda pela aplicação da minorante inominada, uma vez que a fixação da
pena no patamar de 3 (três) anos de reclusão repercute em violação ao princípio da
proporcionalidade, assim como a finalidade da pena, ainda que o fato imputado ao
Apelante se revista de gravidade.
17. Note-se que o princípio da proporcionalidade incorpora a justa
retribuição e prevenção ao delito praticado, configurando-se em instrumento
integrativo ao sistema jurídico, como exigência ínsita ao Estado Democrático de
Direito e, por essa razão, se constituindo como forma de adequação necessária para
parametrização da pena em patamar razoável, se caracterizando como elemento de
proteção do indivíduo contra excessos e medidas desnecessárias ou excessivas que
causem danos mais graves do que o indispensável para a proteção dos interesses
públicos.
18.
Sabe-se que a cada restrição de liberdade garantida
constitucionalmente por um direito fundamental deve ser coerentemente adequada,
necessária e proporcional à proteção do respectivo bem jurídico.
19. Nesse campo, entende-se que as premissas: necessidade,
adequação e proporcionalidade (em sentido estrito) são denominadas de
subprincípios do princípio da proporcionalidade, cuja aplicação implica estabelecer
o equilíbrio entre valores e bens constitucionais.
20. Considerando esse postulado, no presente caso, a adequação se faz
plausível e necessária e deve ser considerada na fixação da pena de maneira a
condicionar a justa reprimenda, como garantia correspondente ao princípio
constitucional de individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição
Federal).
21. A Jurisprudência do Superior Tribunal Militar tem corroborado a
aplicação da minorante inominada, como instrumento de adequação da pena ao
princípio da proporcionalidade, senão vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO
DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). PRELIMINAR.
INCIDÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345689 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
8/10
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR. APLICAÇÃO. LEI Nº 11.719/08. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS
NORMATIVOS
DO
TIPO.
CARACTERIZAÇÃO.
DOLO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
TESE
DE
ATIPICIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL.
INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. REJEIÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO.
MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO. PENA IMPOSTA. APELO
DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. O
instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não tem
aplicação no âmbito da Justiça Militar, em face da legislação
processual militar não ter sido contemplada, nesse tópico específico,
pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP comum.
Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. Em
observância ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat legi
generali), as disposições previstas no Código de Processo Penal
Militar não foram modificadas pela Lei nº 11.719/08, que alterou os
artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal comum.
Portanto, no âmbito desta Justiça Castrense, devem prevalecer, em
regra, as normas especiais. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada
por unanimidade. Incorre nas penas cominadas para o delito de uso
de documento falso (art. 315 do CPM) o ex- Soldado da Aeronáutica
que, imbuído do propósito de ludibriar a Administração Militar,
apresenta certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar
falsificados, perante o Serviço de Recrutamento e Preparo do Pessoal,
para se habilitar no processo seletivo para o Curso de Formação de
Cabos (CFC) 2017. Não prospera a tese defensiva de "crime
impossível", nos moldes do art. 32 do Código Penal Militar, quando o
meio empregado para a consecução da fraude revelar-se idôneo e
eficaz ao fim almejado. Os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal, como
expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal
praticado, com o reconhecimento da minorante inominada. Apelo
defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão
unânime."
(APELAÇÃO N.º 7000275-02.2021.7.00.000. Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Revisor: Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 9/12/2021. Publicação
17/12/2021).
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345689 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
9/10
"APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA
MILITAR DE SERVIÇO. REAÇÃO VIOLENTA À ORDEM DE
DESPERTAR AO NASCER DO SOL. AUTORIDADE DO PLANTÃO
DESAFIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA
PENA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PARCIALMENTE
REFORMADA. EXTINÇÃO PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA.
Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço (art.
158, caput, do CPM), o Soldado que, ao ser acordado pelo plantonista
de alojamento, desfere-lhe um soco para silenciar a alvorada,
desafiando assim a autoridade do plantão da hora, Os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da
resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e
compatível com o mal praticado, com reconhecimento da minorante
inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a
reprimenda. Decisão unânime."
(Apelação nº 0000065-65.2012.7.03.0303-RS. Relator: Ministro
JOSELI
PARENTE
CAMILO.
Revisora:
Ministra
MARIA
ELIZABETH TEIXEIRA ROCHA.).
22. Nessa esteira, passo ao levantamento da dosimetria da pena, nos
seguintes critérios:
22.1. Inicialmente, adiro ao fixado na Sentença, em que aferiu a pena-
base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, sopesando os artigos 69 e 77,
ambos do CPM, por verificar as circunstâncias judiciais favoráveis ao Acusado, já
que primário, de bons antecedentes, exibindo razoável conduta pessoal e
personalidade, regular censurabilidade, reprovabilidade e grau de culpa;
22.2. Na segunda fase, também acolho o levantamento dosimétrico da
Sentença, no que mantenho a pena-base por inexistir circunstâncias legais
agravantes e atenuantes;
22.3. Na terceira fase, aplico a minorante inominada para diminuir a
pena na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena final de 2 (dois) anos de
reclusão.
22.4. Concedo o benefício da suspensão condicional da pena (sursis)
pelo período de prova de 2 (dois) anos por medida de direito, com observância das
condições do artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345689 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345689 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
10/10
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611
do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, conforme disposto no artigo 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, votei no sentido de dar provimento parcial ao recurso
defensivo, para, mantendo a condenação pela prática do crime de peculato-furto (art.
303, § 2º, do CPM), reformar a Sentença mediante aplicação de minorante
inominada, reduzir a pena imposta ao ex-3º Sargento do Exército ANTÔNIO
BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES para 2 (dois) anos de reclusão, com o
benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de prova de 2
(dois) anos, com observância das condições do artigo 626 do CPPM, exceto a da
alínea "a", e designo o Juízo de origem para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do mesmo Diploma Legal, o regime prisional inicialmente aberto,
conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito
de recorrer em liberdade.
Brasília, 15 de setembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345689v11
e do código CRC f543bb43.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 30/9/2022, às 16:59:55
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345689 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000372-02.2021.7.00.0000/RJ
APELANTE: ANTONIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª
Auditoria da 1ª CJM que, por maioria de votos, condenou o ex-3º Sgt Ex ANTÔNIO
BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES à pena de 3 (três) anos de reclusão como
incurso nas sanções do artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, uma única vez,
pela prática do delito de peculato-furto de munições pertencentes ao Exército
Brasileiro, detraindo-se a pena na forma do art. 67 do Estatuto Repressivo Castrense,
com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade; bem
como o absolveu do delito de peculato-furto referente à subtração de um bornal,
com base no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Por ocasião do julgamento do citado Recurso em Sessão Virtual
ocorrida entre os dias 12 e 15 de setembro de 2022, o Plenário desta Corte, por
maioria, decidiu negar provimento à Apelação, para manter a Sentença prolatada
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, que condenou o ex-3º Sgt
ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES à pena de 3 (três) anos de
reclusão, em regime aberto, pelo delito de peculato-furto previsto no § 2º do artigo
303 do Código Penal Militar, aplicando-se, por consequência, a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102, c/c o artigo 98, inciso IV, do
referido Códex.
Os Ministros Dr. José Coêlho Ferreira (Relator) e Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo davam provimento parcial ao Recurso defensivo
para, mantendo a condenação, reformar a Sentença mediante aplicação de minorante
inominada, reduzindo a pena imposta ao ex-3º Sargento do Exército ANTÔNIO
BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com observância das condições do
art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, e designando o
Juízo de origem para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
referido Diploma Legal, com o estabelecimento do regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
2/18
Enquanto Revisor do feito, integrei a corrente minoritária juntamente
com o eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, uma vez que dava
provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença condenatória de
primeiro grau, absolver o ex-3º Sgt Ex ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA
NUNES da imputação contida no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, com
fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
O ponto de divergência nos presentes autos diz respeito ao fato de que,
ao meu sentir e a toda evidência, há severas dúvidas acerca da autoria delitiva, mais
especificamente por terem sido identificadas diversas inconsistências nos autos
vertentes, bem como a ocorrência de graves falhas nos procedimentos que deveriam
ser adotados na guarda do material furtado, senão, vejamos.
Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso
estabelecer a cronologia dos acontecimentos descritos na Peça Vestibular.
No dia 16 de abril de 2019, a Sala de Apronto Operacional da
Companhia de Precursores Paraquedistas foi ocupada por um período determinado
pela equipe Charlie, sendo o 1º Ten Ex Alexandre José da Silva Oliveira Júnior o
Comandante da referida equipe, e o 3º Sgt Ex Flávio da Silva Serpa Júnior o militar
responsável pela cautela junto ao Paiol das munições que seriam armazenadas
naquele espaço.
A Sala de Apronto era trancada com 2 (dois) cadeados, sendo que a
porta ainda recebia 1 (um) lacre plástico numerado. Extrai-se dos autos que as
chaves de cada um dos cadeados eram armazenadas em locais distintos, a saber, uma
ficava sob a guarda do Sargento-de-Dia e a outra permanecia dentro de um cofre
localizado na Seção de Inteligência da Unidade Militar. Portanto, para adentrar à
Sala de Apronto, o procedimento da Unidade estabelecia que pelo menos 2 (dois)
militares deveriam estar presentes, mas não necessariamente cada qual acautelaria
uma das chaves.
Além disso, os citados procedimentos descreviam que sempre que a
Sala era acessada se fazia necessária uma conferência de todo o material que ali
estava acondicionado, a partir do que seria feito o devido registro no documento
denominado “pronto”. Após isso, a porta era fechada com ambos os cadeados e
novamente lacrada, fazendo-se o registro da nova numeração do lacre na Parte do
Sargento-de-Dia à Companhia de Precursores Paraquedistas, devolvendo-se as
chaves aos seus locais originais. Vale pontuar, também, que o referido lacre da Sala
de Apronto Operacional era diariamente conferido pelo próprio Sargento-de-Dia,
que registrava a condição de inviolabilidade daquele item de segurança no citado
documento.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
3/18
De acordo com o depoimento prestado na fase inquisitorial pelo 3º Sgt
Ex Herbert Quintela de Sousa, integrante da equipe Charlie, a referida Sala de
Apronto foi aberta no dia 10 de maio de 2019 pelo Acusado, que o procurou “(...)
para informar que havia aberto a sala de apronto operacional para guardar uma
case que continha materiais que seriam utilizados no dia seguinte (...)”. Após
receber essa informação, o 3º Sgt Ex Herbert Quintela de Sousa, junto com o
Acusado, dirigiu-se à Sala de Apronto para realizar a conferência do material,
entretanto, esclareceu que “(...) em nenhum momento (...) conferiu a munição, pois
não tinha conhecimento de que havia munição na sala de apronto (...)” e que “(...)
Ao terminar a verificação dos armamentos e rádios (...) fechou os cadeados e lacrou
a sala, tendo sido o último a sair (...)”.
Vale dizer que, nos termos em que foi relatada a abertura dessa Sala de
Apronto, os procedimentos anteriormente descritos foram ignorados, mais
especificamente naquilo que diz respeito à conferência do material, bem assim
quanto à periodicidade.
Posteriormente, no dia 22 de maio de 2019, por volta de 15h, a Sala de
Apronto foi novamente aberta pelo 3º Sgt Ex Herbert Quintela de Sousa por
determinação do Subcomandante da Companhia de Precursores Paraquedistas, Maj
Ex Marcelo dos Santos Sales, para que fosse realizada uma conferência, tendo em
vista que já havia se passado muito tempo desde a última checagem.
Conforme depoimento prestado em Juízo pelo 3º Sgt Ex Herbert
Quintela de Sousa, o Cb Ex Elias de Jesus Ignácio Lima o acompanhou até a Sala de
Apronto, onde conferiram todo o material, comparando com os itens do “pronto” do
dia 10 de maio de 2019, “(...) com exceção da munição que estava no canto direito,
porque eu não tinha controle da munição, não tinha sido eu que tinha cautelado, e
também não tinha acompanhado o processo de ocupação da sala (...)”.
Após ter realizado a referida conferência, o 3º Sgt Ex Herbert Quintela
de Sousa determinou que o Cb Ex Elias de Jesus Ignácio Lima permanecesse no
interior da Sala de Apronto e dirigiu-se à Seção de Informática para imprimir um
novo “pronto” para que o Subcomandante pudesse assiná-lo.
Nesse ponto, novo descumprimento dos procedimentos, vale dizer,
referente ao fato de somente um militar ter guarnecido o local, sendo que, mais uma
vez, a munição não foi conferida devidamente.
Segundo o depoimento colhido em Juízo do Cb Ex Elias de Jesus
Ignácio Lima, nesse ínterim, o Acusado esteve presente na Sala de Apronto e o
questionou sobre o porquê de não estar realizando a faxina, tendo como resposta do
referido militar que cumpria ordem do 3º Sgt Ex Herbert Quintela de Sousa.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
4/18
Insta salientar que o Acusado, naquele dia, era o responsável pela
equipe de faxina da Unidade e, segundo o depoimento prestado em Juízo pelo 3º Sgt
Ex Herbert Quintela de Sousa, “(...) estava na esfera de atribuição do Sgt
BERNARDO cobrar o Cb Ignácio (...)”, todavia, “(...) em outro lugar que não a
reserva (...)”.
Diante da negativa do Cb Ex Elias de Jesus Ignácio Lima de deixar a
Sala de Apronto e dirigir-se ao local da faxina, o Acusado procurou o 3º Sgt Ex
Herbert Quintela de Sousa na Sala de Informática para indagá-lo sobre os motivos
pelos quais o Cb Ex Elias de Jesus Ignácio Lima não estava participando da
atividade por ele chefiada, pois envolvia todos os soldados e cabos da Companhia,
tendo sido informado de que o militar estava apenas cumprindo ordens.
Nesse momento, o Acusado se retirou da Seção de Informática e
retornou à Sala de Apronto, tendo o 3º Sgt Ex Herbert Quintela de Sousa afirmado
que “(...) não sei se o BERNARDO pegou a chave que estava comigo ou a chave
que estava lá embaixo, não posso afirmar com certeza. Só sei que ele desceu e tirou
o Cb Ignácio que estava lá (...)”, acrescentando, ainda, que “(...) Eu tava (sic) indo
em direção a sala do major, pra que ele assinasse, quando o Sgt BERNARDO
chegou até em mim e me entregou a chave “aqui, tá trancado lá” (...)”. Nesse
momento, é importante ressaltar que o Acusado estava acompanhado do Cb Ex Elias
de Jesus Ignácio Lima.
Ato contínuo, o 3º Sgt Ex Herbert Quintela de Sousa foi até a Sala de
Apronto e encontrou “(...) a porta trancada com 1 (um) cadeado (...) eu abri, peguei
o outro cadeado que estava lá dentro, verifiquei as lâmpadas e ventiladores e sai
(...) dei uma olhada por cima e fechei a sala (...)”, tendo sido colocado o lacre de
segurança nº 0081887 na porta de entrada da Sala de Apronto Operacional.
Ainda conforme o depoimento prestado pelo 3º Sgt Ex Herbert
Quintela de Sousa, desde a sua saída da Sala de Apronto, quando deixou o Cb Ex
Elias de Jesus Ignácio Lima de prontidão, até o seu retorno quando a trancou com
ambos os cadeados e o lacre, passaram-se cerca de 5 (cinco) minutos, de forma que
“(...) não seria tempo suficiente para subtrair 1300 munições (...) Ainda mais na
presença do Cb Ignácio (...)”.
Ocorre, porém, que esse dado foi contestado pelo Laudo Pericial nº
53/19 – Ch Pol (Reprodução Simulada dos Fatos), de 22 de novembro de 2019,
elaborado por 2 (dois) peritos militares da Subseção de Perícia Criminal Militar,
segundo o qual:
“(...) a testemunha ficou na dúvida se o computador da sala de informática estava
ou não ligado quando de sua chegada para imprimir o pronto, estes peritos
reproduziram as duas hipóteses, ou seja, cronometraram o tempo com o
computador estado ligado e desligado.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
5/18
Após os exames estes peritos chegam aos seguintes resultados:
Computador desligado – 13min e 11seg
Computador ligado – 9min e 17 seg
Os resultados acima servem de parâmetro para estimar o tempo que a testemunha
ficou ausente da sala de apronto operacional (...)”.
A despeito dessa divergência em relação ao tempo, é fato que, durante
a ausência do 3º Sgt Ex Herbert Quintela de Sousa, a Sala de Apronto esteve
guarnecida pelo Cb Ex Elias de Jesus Ignácio Lima que, inclusive, perante o Juízo,
ao ser questionado sobre se o Réu teria ficado na Sala de Apronto, tendo afirmado
que “(...) não (...) que no momento que eu estava lá dentro, ele só chegou na porta e
saiu (...)”.
No dia 24 de maio de 2019, o Acusado exercia a função de Sargento-
de-Dia da Unidade Militar e, por volta das 16h, teria sido visto pelo Sd Ex Igor
Almeida de Sales, carregando um bornal para fora da Companhia ao afirmar que:
“(...) eu vi ele vindo lá de trás, por fora da companhia com a bornal
cheia, não dava pra ver o que tinha dentro da bornal, só passou por mim e falou
“vou ali fora e já volto”, aí saiu da companhia e desceu em direção a guarda da
colina, aí demorou uns 20 minutos e voltou sem a bornal já (...)”.
Nesse mesmo dia, de acordo com o depoimento prestado em Juízo pelo
Sd Ex Matheus Ferreira da Silva, por volta das 21h30min o Acusado novamente
saiu da Unidade para buscar um lanche, tendo permanecido fora “(...) Por volta de
uns 15 minutos (...)” e retornado com uma sacola de lanche do McDonald’s.
Já no dia 30 de maio de 2019, por ordem do Subcomandante da
Companhia de Precursores Paraquedistas, Maj Ex Marcelo Santos Sales, a equipe
Charlie desocupou a Sala de Apronto para que a equipe Alfa a ocupasse. Nesse
mesmo dia, o 3º Sgt Ex Flávio da Silva Serpa Júnior reuniu os integrantes da equipe
Charlie para retirada do material, rompeu o lacre nº 00081887 (mesmo lacre
instalado por ocasião da última abertura da Sala de Apronto Operacional), abriu a
Sala e logo constatou que havia poucas munições dentro do cunhete, em desacordo
com a quantidade de munições que ele havia cautelado no dia 16 de abril de 2019,
tendo, inclusive, afirmado em Juízo que:
“(...) eu tinha o quantitativo na mente e busquei saber ali na minha cautela quanto
exatamente eu tinha assumido (...) porque não foram subtraídas todas as munições
que eu havia cautelado, somente uma parte que estava em caixas, a outra estava
avulsa e não foram pegas (...)”.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
6/18
Oportuno destacar que o supramencionado Laudo Pericial nº 53/19 –
Ch Pol consignou que “(...) considerando os lacres fornecidos para o exame, é
possível que o lacre azul, admitindo que seja o utilizado para lacrar a sala, se abra
sem se romper (...)”, ressaltando que “(...) não podem afirmar se esse lacre é o
mesmo que fora utilizado no dia dos fatos investigados, uma vez que não foi
entregue a estes peritos o lacre utilizado no dia.”.
Diante disso, o 3º Sgt Ex Flávio da Silva Serpa Júnior comunicou o
fato ao 3º Sgt Ex Herbert Quintela de Sousa e juntos decidiram realizar “(...) todas
as conferências para ver se realmente tinha sumido a munição, se tinha sido
subtraído munição de fato, se ela não estava com nenhuma outra pessoa ou se não
tínhamos descautelado (...)”. Tendo a certeza de que a munição havia desaparecido,
no dia 31 de maio de 2019, por volta das 13h, o 3º Sgt Ex Herbert Quintela de Sousa
informou sobre o ocorrido ao Chefe de sua equipe, o 1º Ten Ex Alexandre José da
Silva Oliveira Júnior, que, por sua vez, repassou a informação ao Subcomandante da
Companhia Maj Ex Marcelo dos Santos Sales.
Nesses termos, em 1º de junho de 2019, o Comando da Companhia de
Precursores Paraquedistas determinou a instauração de Inquérito Policial Militar, a
fim de apurar os fatos narrados, tendo sido concluído o procedimento pela existência
de “(...) indícios do cometimento de crimes militares e da prática de condutas
contrárias à disciplina militar por parte do 3º Sgt ANTONIO BERNARDO DE
OLIVEIRA NUNES (...)”.
Em consequência, no dia 9 de julho de 2019, o Ministério Público
Militar ofereceu a Denúncia que deu origem à presente Ação Penal Militar,
incursionando o 3º Sgt Ex ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA NUNES, “(...)
por duas vezes, nas penas do artigo 303, § 2º, c/c artigo 9º, inciso II, “e”, ambos do
Código Penal Militar (...)”.
Estabelecida a cronologia dos acontecimentos narrados na Peça
Vestibular Acusatória, passo à análise do Recurso defensivo.
Em suas Razões, o Órgão de Defesa pugnou pela reforma da Sentença
a quo, a fim de que o Réu seja “(...) absolvido, na forma do artigo 439, alínea “e”,
do CPPM (...)”, tendo em vista que “(...) inexiste lastro probatório mínimo capaz de
sustentar uma condenação (...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) Nada foi encontrado na posse do apelante. Apesar de se tratar de munições e
armamento não existe filmagem no local e ficou comprovado a precariedade da
segurança no local. E por fim, nenhuma das testemunhas viu as ações delitivas
imputadas ao apelante (...)”.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
7/18
Assiste razão ao Órgão defensivo, haja vista que, embora presentes a
materialidade e a culpabilidade na conduta perpetrada, o Órgão ministerial não se
desincumbiu de comprovar, indene de dúvidas, que o Acusado teria sido o autor do
delito, não sendo possível corroborar a condenação imposta pelo Juízo de primeiro
grau.
Ao comentar o delito de peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci
afirma que:
“(...) a conduta (...) é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se
exigindo, portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda (...) Como
elemento normativo do tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela
qualidade de militar ou funcionário é fundamental para a configuração do
peculato-furto (...)” (Código Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro: Forense.
2019. p. 492).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Enio Luiz Rossetto assevera
que a conduta nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do CPM “(...) reside na
ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas (...)”
(Grifo nosso) (Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais.
2012. p. 1.017).
Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só
se deve identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o
agente tenha atuado valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do
crime.
Nesse contexto, embora o Réu tenha confessado a prática delituosa
durante a fase pré-processual, em Juízo ele negou peremptoriamente ter sido o autor
da subtração das munições pertencentes ao Exército Brasileiro.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
preconiza que “(...) é válida a prova feita na fase do inquérito policial, quando não
infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial” (HC 82.622/SP, Rel. Min.
Carlos Velloso).” (Habeas Corpus nº 114.592/MT, Relator: Ministro Ricardo
Lewandowski, DJe: 26/03/2013).
Portanto, considerando o teor do art. 297 do Código de Processo Penal
Militar no sentido de que “(...) O juiz formará convicção pela livre apreciação das
provas colhidas em juízo.”, bem como que o referido dispositivo traduz a essência
do Princípio do Livre Convencimento Motivado, destacando também que “(...) Na
consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando
se entre elas há compatibilidade e concordância (...)”, os argumentos defensivos
merecem acolhida na medida em que “(...) NADA do que foi dito na fadada
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
8/18
confissão foi comprovado em juízo sob o crivo do contraditório e que o conjunto
probatório colacionado aos autos é fraco, incapaz de embasar qualquer sentença
condenatória (...)”.
Vale dizer que, para a imposição de um Decreto condenatório,
tomando como base a confissão colhida na fase inquisitorial, é absolutamente
necessário que as demais provas colhidas na fase de instrução não infirmem, ou
melhor dizendo, não invalidem tal depoimento. E, no caso vertente, os elementos
carreados ao longo da instrução processual não referendam a citada confissão,
senão, vejamos.
Inicialmente, salienta-se que o Órgão Ministerial aduziu na Exordial
Acusatória que o fato teria ocorrido “(...) Entre os dias 22 e 24 de maio de 2019
(...)”, especificando que, na noite do dia 24 de maio de 2019, o Acusado “(...)
dirigiu-se a área externa da Organização Militar, passando o bornal com as
munições a um indivíduo não identificado (...)”.
Primeiramente, segundo o depoimento colhido na fase inquisitorial, o
Réu declarou que no dia 22 de maio de 2019, enquanto portava a chave de um dos
cadeados da Sala de Apronto, “(...) fechou a sala e deu uma volta ao redor da
CiaPrec Pqdt para verificar se poderia pegar a munição.”, a partir do que “(...)
passou na subtenência e pegou vários sacos de lixo que já havia separado com esta
finalidade, retornou até a Sala de Apronto, abriu a sala novamente, pegou a
munição, trancou a sala e se dirigiu ao posto de controle para entregar a munição
(...)”, por volta das 15h30min, para um cidadão de nome “Robson”.
Todavia, a Sentença fundamentou a condenação utilizando apenas
parte desse depoimento, vale dizer, a que dizia respeito ao fato dele ter se apossado
das munições, mas, a partir dos elementos colhidos em Juízo, sustentou que o Réu,
supostamente, teria escondido o produto do furto no Quartel nesse mesmo dia 22 de
maio de 2019, e somente no dia 24 de maio de 2019, enquanto guarnecia o serviço
de Sargento-de-Dia da Unidade, “(...) teria se dirigido a área externa da
Organização Militar e entregado o Bornal com as munições a uma pessoa (...)”, que
foi identificada como “Jefinho” (Jefferson Vieira Soares).
Ou seja, segundo a Sentença de primeiro grau, ao contrário da versão
apresentada pelo próprio Acusado no Inquérito Policial Militar, ele teria
acondicionado as munições em um Bornal e, no dia 24 de maio de 2019, saiu para a
área externa da Unidade, tendo sido visto pelo Sd Ex Igor Almeida de Sales, para
quem o Bornal estava cheio, mas que “(...) não dava pra ver o que tinha dentro da
bornal (...)”.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf123...
9/18
Portanto, além das versões conflitantes, não há nada nos autos que
possa comprovar que o conteúdo do referido Bornal era de munições, sendo certo
que a Sentença condenatória de primeiro grau baseou suas conclusões em um Laudo
Pericial nº 53/19-ChPol-Reprodução Simulada dos Fatos, elaborado pela Chefia de
Polícia da Primeira Divisão do Exército, segundo o qual aquele tipo de aparato
comportaria a quantidade subtraída, o que, ainda assim, com a devida vênia, não
pode conduzir à conclusão insofismável de que o Réu foi o autor do delito.
Outras inconsistências são identificadas nos autos vertentes, pois,
conforme descrito na cronologia dos fatos, eram necessárias 2 (duas) chaves além do
rompimento de um lacre para a abertura da Sala de Apronto, sendo certo que a
dinâmica delineada anteriormente evidenciou uma série de falhas nos procedimentos
que deveriam ser adotados na guarda do material furtado.
Portanto, tomando como base que o Réu admitiu, tão somente, que
poderia ter tido acesso a uma das chaves, e ainda assim no dia 22 de maio de 2019,
não há sequer a certeza de que a munição foi subtraída nessa data. Tampouco há
evidências de que ele teria feito esse acesso indevido à Sala de Apronto no dia 24
utilizando-se da facilidade de guarnecer o serviço de Sargento-de-Dia para ter
acesso a uma das chaves. Isso porque, ainda assim, seria necessária a cautela da
chave guardada na Seção de Inteligência.
Fato é que, segundo os autos, a Sala de Apronto foi lacrada pelo 3º Sgt
Ex Herbert Quintela de Sousa no dia 22 de maio de 2019, sendo que somente no dia
30 de maio de 2019 é que o lacre foi retirado.
A propósito dos referidos lacres, na Parte do Sargento-de-Dia referente
ao serviço entre 22 e 23 de maio de 2019, consta a seguinte informação:
“(...) 07. LACRES:
(...)
d. Sala de Apronto: Foi aberta pela (sic) Sgt Quintela às 15:30
Lacre rompido: 0051992.
Lacre novo: 0081887 (...)” (Grifo no original).
Essa mesma informação relativa ao número do lacre afixado na porta
de acesso à Sala de Apronto, 0081887, repete-se nas Partes dos Sargentos-de-Dia até
o serviço do dia 29 para o dia 30 de maio, o que leva à conclusão de que não teria
havido o rompimento entre essas datas.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
10/18
Entretanto, é fato inconteste que a referida Sala de Apronto foi
acessada no dia 30 de maio de 2019 pelo 3º Sgt Ex Flávio da Silva Serpa Júnior,
porém, em relação ao lançamento desse acesso, não foi seguido o mesmo padrão
adotado anteriormente, uma vez que o registro feito na Parte do serviço do Sargento-
de-Dia entre 30 e 31 de maio de 2019 registrou o seguinte:
“(...) 07. LACRES:
(...)
e. Sala de Apronto: 0215702 (...)” (Grifo no original).
Ou seja, não se verifica o número do lacre rompido, o que demonstra,
inclusive, que não houve a preservação do lacre retirado, até mesmo como forma de
ser submetido à perícia para identificar possível manipulação, haja vista a prova
testemunhal atestando que, por vezes, o lacre não rompia, podendo ser reutilizado.
É o que se verifica, por exemplo, no depoimento do Cb Ex Elias de
Jesus Ignácio Lima, quando afirmou em Juízo:
“(...) MPM: Quando você saiu, tem um lacre, não é isso? Além do cadeado, tem um
lacre, não é isso? Eu tive a informação que esse lacre o pessoal podia tirar e botar
sem romper, é verdade isso?
TESTEMUNHA: Sim (...)
MPM: Sem romper o lacre, e aí então a pessoa podia abrir e depois botar no lugar
de volta?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Todo mundo sabia disso?
TESTEMUNHA: “acenou com a cabeça afirmando” (Grifo nosso).
Essa informação, inclusive, foi corroborada pelo Laudo Pericial nº
53/19 – Ch Pol, o qual consignou que, em que pese os peritos não tenham analisado
o lacre efetivamente utilizado na porta da Sala de Apronto, ainda assim, “(...)
considerando os lacres fornecidos para o exame, é possível que o lacre azul,
admitindo que seja o utilizado para lacrar a sala, se abra sem se romper (...)”.
Portanto, é de se concluir que eventual análise do lacre poderia melhor
esclarecer os fatos apurados nos presentes autos.
Além disso, o Cb Ex Elias de Jesus Ignácio Lima, que era o militar
responsável por guarnecer a Sala de Apronto enquanto o 3º Sgt Ex Herbert Quintela
de Sousa realizava o preenchimento do “pronto”, foi enfático ao afirmar que, em
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
11/18
momento algum, o Réu permaneceu sozinho no local no dia 22 de maio de 2019, o
que, a toda evidência, exclui a possibilidade de que as munições pudessem ter sido
subtraídas naquelas circunstâncias.
Ocorre que, não bastassem as informações inconclusivas acerca da
conferência das munições subtraídas, as falhas nos procedimentos de segurança da
Sala de Apronto Operacional, bem como no respectivo controle de entrada e de
saída do referido espaço, além é claro da informação segundo a qual a Sala de
Apronto somente poderia ser acessada por no mínimo 2 (dois) militares que
acautelassem as respectivas chaves guardadas em locais diversos da Unidade, a
comprovação da autoria fica maculada, inclusive na constatação de que o
procedimento de Busca e Apreensão nada encontrou de relevante para o deslinde do
caso em exame na posse do Réu.
É bem verdade que foram encontrados documentos e cartões de
terceiros, os quais eram objeto de Boletim de Ocorrência por roubo a mão armada,
mas que, ainda assim, não conduziriam sequer à autoria daqueles delitos, quiçá,
portanto, serviria para atribuir a autoria delitiva do crime de peculato-furto apurado
no presente caso.
Embora seja possível a condenação com provas indiciárias, a toda
evidência, os elementos carreados ao longo do processo não permitem concluir pela
identificação concreta da autoria delitiva, tampouco podendo ser atribuída ao
Acusado a responsabilidade pela subtração das peças pertencentes ao Exército
Brasileiro.
Impende salientar que os autos evidenciam que, no depoimento do Réu
colhido em sede inquisitorial, ele teria recebido R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como
parte do pagamento pela munição em 24 de maio de 2019, sendo que o restante do
valor seria pago no dia 3 de junho de 2019. Além disso, no dia seguinte a este
recebimento, o Acusado foi visto por colegas de farda na Unidade portando R$
1.000,00 (hum mil reais) em espécie, o que, segundo ele, teria sido fruto de um
saque na sua conta em 23 de maio de 2019, para fins de pagamento do contrato para
a nova residência.
Ora, ainda que se possa dizer que essa seria uma prova indiciária para
compor a narrativa de que foi o Réu o autor do delito, ainda assim não se poderia
abrir mão de um mínimo de cautela investigativa para forjar elementos mais
contundentes, o que, vale dizer, por exemplo, até mesmo para confirmar essa versão,
se de fato foi efetuado um saque na conta bancária do Acusado na data em que ele
descreveu o fato, o que poderia ser feito por intermédio de Quebra de Sigilo
Bancário.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
12/18
Essas inconsistências aliam-se, inclusive, à própria inverossimilhança
do depoimento prestado pelo Réu na fase inquisitorial, na medida em que, ao serem
inquiridos na fase pré-processual, os militares que guarneciam o Posto de Controle
no dia 22 de maio de 2019, a saber, o Sd Ex Juliano Natalina Soares e o Sd Ex
Lucas de Azevedo Nunes, negaram ter visto “(...) algum militar saindo pelo posto
de controle da Colina de posse de sacos de lixo, entre 15h e 16h (...)”.
Ainda na fase inquisitorial, o Réu declarou que no dia 24 de maio de
2019 “(...) entregou ao indivíduo de apelido Jefinho um bornal que havia sido
retirado (...) da reserva de materiais (...)”. Entretanto, a despeito da existência de
provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual no sentido de que o
Acusado saiu por 2 (duas) vezes da Companhia durante seu serviço, esses
depoimentos não se mostraram capazes de apontar o Acusado como tendo sido o
agente que retirou, de fato, o material pertencente ao Exército Brasileiro da Sala de
Apronto, ou mesmo da própria Unidade. Afinal, se no dia 22 de maio de 2019,
segundo a sua confissão, ele entregou o material pertencente ao Exército Brasileiro
ao cidadão de nome “Robson”, se tomada como base a Sentença, isso somente teria
ocorrido em 24 de maio de 2019, porém, a munição foi entregue ao cidadão de nome
“Jefinho” e, ainda assim, acondicionada no Bornal pertencente ao militar.
Confiram-se, a respeito, os seguintes depoimentos:
1) Sd Ex Igor Almeida de Sales, que afirmou:
“(...) DEFESA: (...) o senhor afirmou que visualizou o sargento Bernardo passando
com o bornal e que o bornal estaria cheio, o que tinha dentro do bornal?
TESTEMUNHA: Não tenho como saber, só tenho como saber que o bornal estava
cheio.
DEFESA: Então o senhor não pode afirmar com certeza pra juíza que era munição
que estava ali dentro?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: Poderia ser qualquer outra coisa, inclusive um lanche?
TESTEMUNHA: É poderia, sim (...)”;
2) Cb Ex Deivison Alves da Silva, que afirmou:
“(...) JUÍZA: Sobre essa subtração de munição, o que o senhor tem a narrar? O
senhor viu o Sgt BERNARDO retirando munição? Carregando? (...) nem ele
transportando? Nem ele com um comportamento diferenciado do normal?
TESTEMUNHA: Não (...)”.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
13/18
Assim, tomando como base os citados depoimentos, não é possível
afirmar, com a certeza exigida para a imposição de um decreto condenatório, que o
Réu tenha subtraído o material bélico, tampouco que ele tenha mantido às
escondidas as munições no âmbito da Companhia e entregado esse material a
terceiros dias após à efetiva subtração, até mesmo porque os demais elementos
indiciários sequer se concatenam no sentido de formar alguma convicção
condenatória.
Sobre o aspecto da conferência das munições, o próprio
Subcomandante da Unidade Militar, Maj Ex Marcelo Santos Sales, afirmou na fase
inquisitorial que “(...) a determinação do Comando é que a Sala seja aberta
diariamente para conferência e manutenção do armamento e material (...)”.
Entretanto, conforme já demonstrado na cronologia dos fatos, não foi
esse o procedimento adotado pelos militares integrantes da equipe Charlie no
período assinalado nos autos, haja vista que, desde o dia 16 de abril de 2019, quando
a equipe Charlie assumiu a responsabilidade pela Sala de Apronto Operacional, até o
dia 30 de maio de 2019, quando houve a troca de equipes, essa conferência não se
verificou. Nesse ponto, merecem destaque os seguintes depoimentos:
1) Cb Ex Rafael de Souza Rosa, que afirmou:
“(...) DEFESA: O senhor sabe informar com que frequência a munição do
aquartelamento era conferida?
TESTEMUNHA: Era praticamente várias vezes na semana (...) no caso, várias
vezes na semana, tinha que abrir a sala de apronto para conferir o material.
DEFESA: O senhor sabe quem é o responsável por essa conferência?
TESTEMUNHA: Depende. A sala de apronto é por equipe. Cada equipe ficava lá
por um certo período. Cada equipe tem seu responsável (...)” (Grifo nosso);
2) 3º Sgt Ex Flávio da Silva Serpa Junior, que afirmou:
"(...) JUÍZA: E quando foi que o senhor acautelou essa munição?
TESTEMUNHA: Dia dezesseis de julho, se não me engano.
(...)
JUÍZA: E aí o senhor voltou a tomar conta daquelas munições?
TESTEMUNHA: Não. A partir dali eu não tive nenhum contato com a Sala de
Apronto onde estava a munição. Somente no dia trinta que eu fui conferir a
munição e passar aquelas munições. Na verdade a Sala onde estava a munição
para outra equipe, a mando do Subcomandante do Quartel (...)”;
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
14/18
3) 3º Sgt Ex Herbert Quintela de Sousa, que afirmou:
“(...) DEFESA: (...) qual foi o dia dessa sua conferência?
TESTEMUNHA: Dia 22 de maio.
DEFESA: Você realizou alguma conferência fora dessa data?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA: Qual data?
TESTEMUNHA: Dia 10.
DEFESA: Dia 10 de maio. Eu quero saber, após essa data 22?
TESTEMUNHA: Não. Somente dia 22.
DEFESA: Senhor sabe me dizer se teve alguma conferência nessa sala entre a sua
data 10 e 22?
TESTEMUNHA: Não. Que eu saiba não.
(...)
DEFESA: Foi afirmado por uma das testemunhas que havia uma periodicidade de
conferência da munição várias vezes na semana, e o senhor afirmou aqui que elas
não eram conferidas há um tempo. O senhor sabe há quanto tempo essa munição
não era conferida? (...)
TESTEMUNHA: A conferência chegava a ser diária dependendo da época. Naquele
mês foi atípico que não houvesse conferência (...) em razão das diversas missões ao
mesmo tempo, a gente tava (sic) com efetivo reduzidíssimo. E como eu, que estava
na companhia, não tinha ocupado a sala, então eu não sabia o que tava lá. No
momento que eu abrisse e entrasse, eu teria responsabilidade sobre aquilo. E é por
isso, pela equipe estar só com eu lá, somente eu estava em sede. Eu não abri por
isso (...)” (Grifos nossos).
Outro aspecto importante a ser destacado é que a Unidade Militar
possuía Circuito Fechado de Televisão (CFTV), porém, durante o suposto interregno
em que ter-se-iam dado os fatos narrados na Exordial Acusatória, o equipamento
não estava funcionando, conforme se depreende dos depoimentos prestados em
Juízo pelas seguintes testemunhas:
1) Sd Ex Igor Almeida de Sales, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) Nesse andar tem câmera de segurança?
TESTEMUNHA: Tem.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
15/18
JUIZ: Nesse paiol, no centro de munições, em todo lugar tem câmera?
TESTEMUNHA: Tem.
JUIZ: Mas por fora também tem?
TESTEMUNHA: Também, mas tem também coisa, porque acho que todo efetivo da
companhia sabia que as câmeras não estavam mais funcionando.
JUIZ: Ah, as câmeras naquele dia 24 ali (...)
TESTEMUNHA: Não estavam funcionando, e o efetivo por boato, todo mundo sabia
que as câmeras não tavam (sic) funcionando (...)” (Grifos nossos);
2) Cb Ex Deivison Alves da Silva, que afirmou:
“(...) MPM: (...) tem um trecho do seu depoimento aqui que fala sobre “perguntado
se os militares da Companhia tinham ciência de que as câmeras de segurança não
estavam funcionando, respondeu que sim, porque antes o plantão permanecia
observando as câmeras durante o serviço, mas já há algum tempo isso não ocorre
mais”. Quer dizer, não tinha câmera de segurança no local, não estava
funcionando?
TESTEMUNHA: Não estava funcionando (...)” (Grifos nossos); e
3) 3° Sgt Ex Herbert Quintela de Sousa, que afirmou
“(...) JUIZ: Muita manobra né, só pra esclarecer, a segurança me parece
importante lá e também já é de nosso conhecimento que não tinha câmera de
segurança lá né?
TESTEMUNHA: Até tem, só não estava funcionando (...)” (Grifo nosso).
Outro ponto nebuloso nos presentes autos diz respeito ao fato de que o
Réu pernoitou na Companhia de Precursores Paraquedistas no dia 29 de maio de
2019, sem que fosse verificada qualquer relação com eventual serviço que pudesse
vir a guarnecer, fato que sequer foi averiguado com maior profundidade com vistas a
uma melhor elucidação dos fatos.
Por fim, vale registrar o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico, autos do processo nº 7000738-79.2019.7.01.0001, em cujo teor nada,
absolutamente nada foi identificado para esclarecer o sumiço da munição da
Unidade.
Por tais motivos, resta evidente que o Ministério Público Militar não se
desincumbiu de comprovar, indene de dúvidas, que o Acusado teria sido o autor do
delito, sopesando dúvidas sobre a autoria delitiva, as quais poderiam e deveriam ter
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
16/18
sido melhor esclarecidas ao longo não só da investigação conduzida pela Unidade,
como também na própria instrução processual com vistas a se chegar à verdade real.
Como cediço, uma mentira não pode ser provada, mas, para lançar luz
na busca da versão mais condizente com a verdade real seria preciso que a condução
do feito, desde a fase inquisitorial, se pautasse na solução dos diversos pontos
controversos evidenciados nos presentes autos, os quais deveriam ser
paulatinamente esclarecidos no decorrer da própria instrução processual.
Vale dizer que, embora a análise dos autos permita concluir pela
existência de indícios da prática delituosa, ainda assim não se pode atribuir
categoricamente ao Réu a autoria do peculato-furto das munições. Afinal, não se
trata do que aconteceu, ou o que pode ter acontecido, mas sim do que se pode provar
para fins de condenação, pois, a toda evidência, a subtração das munições existiu.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7001448-32.2019.7.00.0000 (DJe: 15/12/2020).
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA
CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA
DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA
SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
3. A condenação somente é possível quando há prova irrefutável da conduta
criminosa. Quando a busca da verdade real, na fase investigativa e instrutória do
processo, não pauta pela profundidade, a decisão do Magistrado perde qualidade.
A sociedade e o réu restam prejudicados, pois a frágil absolvição ou condenação
não beneficia a nenhum dos polos.
4. Verificando-se a debilidade probatória, a segurança jurídica dos arestos carece
de essência. Desse modo, a diligência e a estratégia necessárias, para acionar os
meios de prova, não se mostram eficientes. O resultado, após o emprego de caros
recursos do Estado, torna-se frustrante para o interesse público envolvido, como
absolver o culpado ou, pior, condenar o inocente. Busca-se encorpar a decisão do
Estado-Juiz, a qual deve ser eficaz para tutelar a sociedade, em face de eventual
ofensa, ou para restabelecer a condição moral dos réus.
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
17/18
5. Ante a ausência de conjunto fático-probatório, capaz de indicar a autoria das
condutas com a certeza própria do processo penal, não há como sustentar um
decreto condenatório.
6. Recursos defensivos. Provimento. Reforma da Sentença. Absolvição. Decisão por
unanimidade.” (Grifos nossos);
“Apelação nº 0000251-60.2012.7.01.0201 (DJe: 03/09/2015).
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
APELAÇÃO. FURTO. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO
PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
O acervo probatório revelou-se bastante reduzido. Os fatos narrados na inicial não
foram presenciados por nenhuma das testemunhas.
Afastando-se do sistema das provas tarifárias, na qual o legislador predefinia o
valor a ser atribuído a cada uma delas, o sistema da livre convicção motivada
assegura ao julgador liberdade de agir consoante a instrução processual.
A prova adequada é aquela que se revela apta a convencer e a esclarecer a
dinâmica do evento.
O acervo carreado aos autos foi insuficiente para elucidar os fatos e apontar a
responsabilidade penal do agente. Prevalência do princípio do favor rei a garantir
a absolvição.
Apelo ministerial não provido. Decisão unânime.”.
Por tais motivos, com as devidas vênias ao entendimento externado
pela maioria do Plenário desta Corte, havendo severas dúvidas sobre a autoria
delitiva, merece reparo o Decreto condenatório de primeiro grau.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido
de dar provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença condenatória de
primeiro grau, absolver o ex-3º Sgt Ex ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA
NUNES da imputação contida no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, com
fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Brasília, 12 a 15 de setembro de 2022.

7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/10/2022 11:16
:: 40001345909 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7f6f79b12ff30cf12...
18/18
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Revisor, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345909v2 e
do código CRC 213e2b57.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 3/10/2022, às 14:15:0
7000372-02.2021.7.00.0000
40001345909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR